Tribunal: TJES
Processo: 0002382-64.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0 002382-64.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO DE PAIVA ALVES e outros (10)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GESTÃO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM/ES. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS IRREGULARES. SHOWS ARTÍSTICOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SOBREPREÇO. DANO AO ERÁRIO. DOLO CONFIGURADO PARA PARTE DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA DOLOSA QUANTO A JOSÉ ALVES PAIVA. RECURSOS MAJORITARIAMENTE DESPROVIDOS. RECURSO DE JOSÉ ALVES PAIVA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que condenou requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa na gestão municipal de Itapemirim/ES, no início do mandato 2013/2016, em razão de contratações públicas irregulares envolvendo shows artísticos por inexigibilidade de licitação, locação de veículos, fornecimento de combustíveis e serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo. A sentença estruturou as condenações em núcleos, impôs ressarcimento ao erário, multa civil, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e danos morais coletivos, julgando improcedente a ação quanto a Flávio Sérgio Machado de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir, quanto a Gervásio Eccher, se a inicial é apta e se há prova de sua participação dolosa na cobrança de vantagens indevidas em contratos de locação de veículos; (ii) estabelecer, quanto a Luciano de Paiva Alves, se houve julgamento
extra petita
, cerceamento de defesa e prática dolosa de atos ímprobos na condição de Prefeito Municipal; (iii) verificar, quanto a Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva e Jhoel Ferreira Marvila, se a sentença é fundamentada, se as provas foram corretamente valoradas e se houve dolo; (iv) determinar, quanto a Marcos Vinícius da Silva Taylor, se a intermediação de shows artísticos configurou contratação irregular, dano ao erário e dano moral coletivo; (v) definir, quanto a Claudomir Pereira, se houve atuação como mero intermediário, ausência de exclusividade empresarial, sobrepreço e dolo; (vi) estabelecer, quanto a José Alves Paiva, se há prova suficiente de participação dolosa ou se a condenação decorreu de presunção fundada no cargo ocupado; (vii) determinar, quanto a Leonardo Paiva Alves, se o conjunto probatório demonstra atuação central e dolosa na articulação das contratações irregulares; e (viii) verificar a proporcionalidade das sanções aplicadas e o cabimento dos danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao
recurso de
Gervásio Eccher
, a petição inicial individualiza suficientemente sua conduta e apresenta indícios mínimos de autoria, materialidade e dolo, nos termos do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/1992.

O conjunto probatório demonstra sua participação na operacionalização de exigência de vantagem indevida em contratos de locação de veículos, inclusive mediante proposta de faturamento de quantidade superior à efetivamente fornecida, configurando ato doloso de improbidade administrativa.

Quanto a
recurso de
Luciano de Paiva Alves
, a sentença não incorre em julgamento
extra petita
, pois examina contratos indicados na petição inicial e nos documentos que a instruem.

A ausência de impugnação oportuna sobre a produção de provas gera preclusão, inexistindo cerceamento de defesa diante da suficiência das provas documentais e orais produzidas.

A condição de Chefe do Poder Executivo, associada à autorização e manutenção de contratações diretas irregulares, sem comprovação de inviabilidade de competição e justificativa adequada de preços, evidencia atuação dolosa e lesiva ao erário.

Quanto o
recurso de
Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva e Jhoel Ferreira Marvila
, a sentença é suficientemente fundamentada, pois enfrenta as questões relevantes, examina o conjunto probatório e indica os fundamentos jurídicos da condenação.

Os elementos investigatórios podem ser valorados quando corroborados por provas produzidas em juízo, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

O conjunto probatório demonstra atuação consciente e deliberada no esquema de contratações irregulares, com direcionamento, superfaturamento e favorecimento econômico.

Quanto ao
recurso de
Marcos Vinícius da Silva Taylor
, a intermediação do Contrato nº 033/2013, com tramitação em apenas dois dias, ausência de segregação de funções, publicação tardia e declarações insuficientes de exclusividade, evidencia irregularidade na contratação direta de artistas.

A simples apresentação de documentação não supre a ausência de comprovação efetiva de exclusividade empresarial, inviabilidade de competição e observância dos prazos legais.

Quanto ao
recurso de
Claudomir Pereira
, as contratações intermediadas por meio dos Contratos nº 027/2013 e nº 043/2013 ocorreram sem comprovação efetiva de exclusividade empresarial e com tramitação em prazo exíguo, caracterizando atuação como mero intermediário.

A ausência de justificativa adequada de preços e os depoimentos que indicam valores superiores aos praticados no mercado demonstram sobrepreço, prejuízo ao erário e participação dolosa.

Quanto ao
recurso de
José Alves Paiva
, a responsabilização por improbidade administrativa não pode decorrer da mera ocupação de cargo de Gerente Geral do Município ou de presunção de ciência das irregularidades.

A ausência de prova robusta de que tenha ordenado, autorizado ou participado diretamente dos atos lesivos impede a manutenção da condenação por improbidade administrativa e por danos morais coletivos.

Quanto ao
recurso de
Leonardo Paiva Alves
, o conjunto probatório demonstra atuação direta na execução, supervisão e articulação das contratações de shows artísticos, estruturas de eventos e locação de veículos, inclusive como único fiscal responsável e sem segregação de funções.

Os depoimentos colhidos corroboram sua atuação central nas decisões administrativas e nas negociações com empresários, configurando dolo direto na realização de contratações ilegais e lesivas ao erário.

A aprovação de contas pelo Tribunal de Contas não afasta a responsabilização judicial por ato de improbidade administrativa.

As contratações diretas sem comprovação de exclusividade, inviabilidade de competição e justificativa de preços, bem como a sobreposição contratual, o sobrepreço, a duplicidade de objetos, os aditivos injustificados e a execução irregular, enquadram-se no art. 10, incisos I, V, VIII e XII, da Lei nº 8.429/1992.

As sanções aplicadas aos apelantes cuja condenação foi mantida observam a gravidade das condutas, a extensão do dano, o proveito econômico e a posição ocupada por cada agente.

A condenação por danos morais coletivos é cabível quando as irregularidades extrapolam meras falhas formais e atingem a moralidade administrativa e a confiança da coletividade na gestão pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Gervásio Eccher, Luciano de Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva, Jhoel Ferreira Marvila, Marcos Vinícius da Silva Taylor, Claudomir Pereira e Leonardo Paiva Alves desprovidos; recurso de José Alves Paiva provido.

Tese de julgamento
: 1. A inicial em ação de improbidade administrativa é apta quando individualiza as condutas e apresenta indícios mínimos de autoria, materialidade e dolo. 2. A contratação direta de artistas por inexigibilidade de licitação exige comprovação efetiva de exclusividade empresarial, inviabilidade de competição e justificativa adequada de preços. 3. A tramitação administrativa exígua, a ausência de segregação de funções, a sobreposição contratual, o sobrepreço e os aditivos injustificados caracterizam irregularidades aptas a configurar dano ao erário. 4. A aprovação de contas pelo Tribunal de Contas não impede a responsabilização judicial por improbidade administrativa. 5. A responsabilização por improbidade exige prova de dolo, sendo vedada condenação fundada apenas no cargo ocupado, na posição hierárquica ou em presunção de ciência das irregularidades. 6. A prática de atos ímprobos que atingem a moralidade administrativa e a confiança social na gestão pública admite condenação por danos morais coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XL, LIV e LV, 93, IX, e 128, §5º, II, “a”; CPC, arts. 489, §1º, e 492; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§1º, 2º e 3º, 9º, 10, caput, incisos I, V, VIII e XII, 11, 12, II, 17, §6º, e 21, II; Lei nº 8.666/1993, arts. 25, III, e 26; Lei nº 14.133/2021, art. 74, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.977.009/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.662.345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.06.2017, DJe 21.06.2017; TJES, Apelação Cível nº 0024055-56.2014.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 10479081456945003, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 21.08.2018; TCE/MG, Processo nº 863065, Rel. Conselheiro Sebastião Helvécio, 1ª Câmara, j. 17.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de Gervásio Eccher, Luciano de Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva, Jhoel Ferreira Marvila, Marcos Vinícius da Silva Taylor, Claudomir Pereira e Leonardo Paiva Alves desprovidos; conhecer e dar provimento ao recurso de José Alves Paiva; nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002382-64.2015.8.08.0026

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
GERVÁSIO ECCHER, LUCIANO DE PAIVA ALVES, EVANDRO PASSOS PAIVA,

LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA, JHOEL FERREIRA MARVILA, MARCOS VINICIUS DA SILVA TAYLOR, CLAUDOMIR PEREIRA, JOSÉ ALVES PAIVA
e por
LEONARDO PAIVA ALVES
, em face da r. sentença de fls. 9.040/9.082, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública nº 0002382-64.2016.8.08.0026, mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, em razão da prática dos atos ímprobos descritos no art. 10, caput e incisos I, V, VIII e XII, do referido diploma legal.

O comando sentencial condenou os recorridos/recorrentes,
LUCIANO DE PAIVA ALVES, LEONARDO PAIVA ALVES, EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA
e
JHOEL FERREIRA MARVILHA
, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, fixado em R$ 11.511.880,74 (onze milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de multa civil correspondente a 01 (uma) vez o valor do dano, também acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Aplicou-lhes, ainda, as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condenou, também, os requeridos/recorrentes
JOSÉ ALVES PAIVA e GERVÁSIO ECCHER
, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 9.715.380,74 (nove milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), solidariamente com os demais requeridos, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de multa civil fixada em 50% (cinquenta por cento) do valor do dano, também acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Aplicou-lhes, igualmente as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos e de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condenou, ainda, os requeridos/recorrentes
CARLOS FERNANDO PEIXOTO GUIMARÃES, MARCOS VINICIUS DA SILVA TAYLOR e CLAUDOMIR PEREIRA
, solidariamente, com os demais requeridos, limitadamente aos shows por eles intermediados, ao ressarcimento dos valores correspondentes, a serem corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de multa civil fixada em montante equivalente a 01 (uma) vez o valor do dano, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Aplicou-lhes, igualmente, as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos e de proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Condenou todos os requeridos/recorrentes, à exceção de
FLÁVIO SÉRGIO MACHADO DE SOUZA
, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), de forma solidária, acrescida de correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, na proporção de suas respectivas condenações.

Condenou, ainda, os
requeridos/recorrentes
, à
exceção
de
FLÁVIO MACHADO DE SOUZA
, ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de suas condenações.

Por fim,
julgou improcedente
os pedidos em relação a
FLÁVIO SÉRGIO MACHADO DE SOUZA.

Aduz o recorrente
GERVÁSIO ECCHER
às fls. 9.206/9.235, em síntese, que:
(i)
há inépcia da petição inicial, por ausência de individualização de sua conduta;
(ii)
inexistem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de prova da conduta alegada;
(iii)
há ausência de fundamentação jurídica do pedido;
(iv)
não se configurou ato de improbidade administrativa.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

O recorrente
LUCIANO DE PAIVA ALVES
, por sua vez, sustenta no apelo de fls. 9.239/9.289, em síntese: preliminarmente, a anulação da sentença recorrida, por ter adentrado na análise de contratos que não foram indicados na petição inicial e, portanto, que não foram objeto de defesa do apelante, configurando, julgamento
extra petita
.

Além disso, afirma ser imprescindível a produção de prova pericial, razão pela qual requer a anulação da sentença, a fim de possibilitar a produção de prova (i) documental suplementar e (ii) pericial, necessárias à elucidação dos fatos.

Requer, ainda, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução das sanções impostas, com a manutenção apenas da multa civil, mediante redimensionamento de seu valor, bem como pela improcedência da condenação por danos morais coletivos ou, alternativamente, pela redução do montante fixado.

Já os recorrentes
EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA
e
JHOEL FERREIRA MARVILA
sustentam, nas razões de apelação de fls. 9.294/9.318, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) inadequada valoração das provas.

Requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteiam a revisão das penalidades aplicadas, com sua redução proporcional, afastando-se a existência de dolo.

O recorrente
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA TAYLOR
sustenta, nas razões de apelação de fls. 9.381/9.390, em síntese, que: (i) não houve favorecimento, enriquecimento ilícito ou dano ao erário na contratação dos shows, nem violação aos princípios da Administração Pública, razão pela qual seria indevida a condenação solidária ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) a condenação teria se baseado em meras presunções, sem comprovação concreta de prejuízo ao Município, sustentando que o dano moral coletivo exige prova efetiva; (iii) teria cumprido todos os requisitos exigidos para a contratação, com a apresentação da documentação solicitada; (iv) a sentença não teria enfrentado todas as provas produzidas, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Requer, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e seja reconhecida a ausência de dolo em sua conduta, bem como a inexistência de dano ao erário e de dano moral coletivo em face do Município de Itapemirim-ES.

O recorrente
CLAUDOMIR PEREIRA
sustenta, no apelo de fls. 9.394/9.414, em síntese, que:
(i)
não há nos autos prova da existência de dolo na sua conduta, não sendo possível a responsabilização por culpa;
(ii)
a prova testemunhal e documental demonstraria que o apelante era empresário exclusivo, circunstância não apreciada pela sentença;
(iii)
a sentença teria sido omissa quanto à aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo; (iv) deve ser excluída a multa civil, diante da reduzida gravidade da conduta e da ausência de dolo;
(v)
inexistiria conduta apta a ensejar condenação por dano moral coletivo.

Requer, ainda, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja afastada a multa civil e o dano moral coletivo.

Já o recorrente
JOSÉ ALVES PAIVA
sustenta, nas razões de apelação de fls. 9.424/9.444, em síntese, que: (i) não há provas de sua participação nos atos de improbidade administrativa que lhe foram imputados, tendo sua condenação se baseado em meras suposições, sem demonstração de dolo, nexo causal ou efetivo prejuízo ao erário, requisitos indispensáveis à configuração do art. 10 da Lei nº 8.429/92; (ii) diversos contratos investigados foram firmados antes de sua nomeação para o cargo público, inexistindo vínculo entre sua atuação e os fatos apurados; (iii) as provas testemunhais confirmariam que o recorrente não participou de licitações, contratos ou decisões administrativas relacionadas aos supostos ilícitos; (iv) não se configuraria dano moral coletivo, por ausência de comprovação de lesão a valores coletivos; (v) seria indevida a manutenção da indisponibilidade de seus bens.

Requer, ainda, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, bem como o desbloqueio dos seus bens, por ausência dos requisitos previstos na Lei de Improbidade Administrativa e no Código de Processo Civil.

Por fim, o recorrente
LEONARDO PAIVA ALVES
sustenta, no apelo de fls. 9.469/9.532, em síntese, que os fundamentos da sentença não guardariam correspondência com as provas constantes dos autos, as quais demostrariam que o apelante não praticou qualquer ato ímprobo nem agiu com dolo no exercício de suas atividades.

Requer, ainda, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público às fls. 9.549/9.555-v, pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID n° 12789815, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É

o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA JÚLIA SOBREIRA DOS SANTOS:-

Boa tarde a todos.

Trata-se então de um recurso de apelação, nesse caso aqui interposto por Leonardo Paiva Alves, em face da sentença condenatória em ação de improbidade. Ação Civil Pública nº 0002382-64.2015.

Leonardo Paiva foi condenado a sanções gravíssimas como ressarcimento de R$ 11,5 milhões de reais, multa de igual valor e suspensão de direitos políticos, sob a acusação de integrar uma espécie de núcleo rígido de um suposto esquema.

A acusação sustenta a ausência de segregação de funções, alegando que o apelante teria atuado simultaneamente na articulação e fiscalização de contratos, questionando a celeridade dos processos administrativos. E, com isso, compreende pela suposta lesão à moralidade administrativa.

Nessa linha tensa, então, a sentença ora combatida, que condenou o Leonardo Paiva de forma solidária e genérica.

Pois bem, preciso destacar, em primeiro momento, que Leonardo era Secretário de Turismo e sua atuação limitou-se aos atos da própria pasta, sem qualquer prova de que tenha se beneficiado financeiramente.

A sentença de piso tratou o apelante como uma peça de um tabuleiro, sem individualizar sua conduta dolosa.

Bem, nesse caso, ser primo do prefeito ou ser promotor de eventos antes do cargo não é crime, não configura improbidade, não é prova de improbidade administrativa.

Como sabido, com a reforma da lei de improbidade administrativa, a configuração de ato ímprobo, passou a exigir a demonstração cabal da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não bastando o dolo genérico ou a mera irregularidade administrativa.

O STF, no Tema 1.199, foi categórico ao determinar que a nova lei retroage para beneficiar o réu em processo sem trânsito em julgado, como é o caso.

No caso, não há prova da vontade livre e consciente de lesar ao erário, no que se refere ao ora apelante, nem tampouco dolo específico de obtenção de benefício indevido.
A eventual falha na segregação de funções ou celeridade na contratação de shows comuns em períodos festivos, períodos sazonais, podem até vir a configurar irregularidades administrativas, mas jamais atos de improbidade administrativa sob a égide da nova legislação.

Não restou comprovada a existência de uma organização entre os réus com a finalidade de lesar os cofres públicos.

Em verdade, a sentença se baseou em indícios escolhidos inicialmente na fase inquisitorial, no PIC, que não se confirmaram sob o crivo do contraditório judicial. Visto que as testemunhas ouvidas em juízo declararam que o apelante não tinha ingerência na administração municipal e que jamais presenciaram qualquer ato ilícito praticado por ele.

O novo texto da LIA como sabido, busca separar o administrador inábil daquele desonesto, visando punir somente este último, que não é o caso, do ora apelante, pois, ao atuar na Secretaria de Turismo, agiu imbuído de boa-fé, buscando o interesse público na realização dos eventos, inexistindo qualquer prova de desvio de finalidade ou proveito pessoal.

A acusação de falta de segregação de funções não pode ser interpretada isoladamente como ato de improbidade. Especialmente quando demonstrado que a atuação do apelante pautou-se na eficiência administrativa necessária para a realização de eventos regionais e que a celeridade processual não implica por si só em legalidade ou má-fé.

Lado outro tem-se a condenação de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por dano moral coletivo, que se mostra totalmente, com a devida vênia, desproporcional, desarrazoada, carecendo de fundamentação técnica.

Isso porque não há nos autos a demonstração de que a conduta do apelante tenha gerado um abalo extra-patrimonial à coletividade, que extrapole o próprio tipo sancionador da lei de improbidade administrativa.

O sistema brasileiro não admite o uso do dano moral coletivo como mera punição adicional, sem a efetiva lesão à honra objetiva da sociedade.

A sentença deve, portanto, ser reformada também quanto à condenação por dano moral coletivo, pois o dano moral coletivo, como pontuado, exige a comprovação de uma ofensa grave, injusta e intolerável aos valores da sociedade, causando extrema indignação social.

Punir Leonardo Paiva, nesse caso, com sanções que superam a R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) sem a prova, de um centavo de desvio em seu proveito é desvirtuar a finalidade da LIA.

Diante disso, aplicando-se o Tema 1.199, do STF, que reconhece a atipicidade de conduta pela ausência de dolo específico, pugna-se pelo provimento do recurso de apelação com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ante a ausência de dolo específico, excluindo-se igualmente a condenação por dano moral coletivo e a redução das multas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Muito obrigada a todos.

*

A SRª ADVOGADA MARIANA FERNANDES BELIGUE:-

Eminentes Desembargadores, a quem cumprimento na pessoa do senhor Presidente dessa colenda Câmara, Desembargador Dair Bregunce, ilustre representante da Procuradoria de Justiça, servidores e colegas que acompanham a sessão, uma boa tarde a todos.

Na oportunidade, faço uso da palavra em nome do apelante do senhor
Luciano Paiva Alves, ex-prefeito do Município de Itapemirim, nos pleitos de 2012 a 2016, que foi condenado em primeira instância por suposta prática de um ato de improbidade, tipificado no artigo 10 da LIA.

As severíssimas sanções, na verdade, a todas as sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei nº 8.429, quais sejam multa civil, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, além do dever de ressarcimento ao erário e dano moral coletivo.

Bem, com devido respeito, a sentença apelada não deve subsistir, e isso por duas razões fundamentais.

A primeira, pela nulidade da sentença, que incorreu em julgamento extra petita, com violação ou contraditória ampla defesa e cerceamento do direito de defesa do apelante.
A segunda, pela ausência de prova suficiente sobre a ocorrência de dano efetivo ou erário e de dolo específico em relação ao apelante.

E ainda acrescento uma terceira razão, que é uma questão superveniente, extremamente relevante, decorrente das alterações promovidas pela Lei nº 14.230, na Lei de Improbidade Administrativa, que é referente à prescrição intercorrente no prazo de quatro anos, segundo os marcos interruptivos, inicial, sentença condenatória, sentença condenatória, acórdão. A prescrição intercorrente está prevista no § 5º, do artigo 23 da LIA.

Esse tema foi submetido ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 7236, pautada para continuação de julgamento no próximo dia 27 de maio, e ele tem um impacto direto no presente caso, porque a sentença condenatória, ela data do final de 2018, portanto, há muito mais de quatro anos.

Então, por essa razão, aderindo a um requerimento que foi feito, por outra parte, nos autos, na data de ontem, é que se requer, desde já, a suspensão do julgamento dessa apelação, para que se aguarde a conclusão do julgamento da ADI, que está prevista agora para o final do mês, ADI 7236, no STF.

E não sendo entendimento de vossas excelências, a suspensão do julgamento, passo as razões de anulação da sentença.

De início, destaco que o apelante foi condenado com base em fatos, contratos, procedimentos administrativos que não integram a causa de pedida ilimitada na petição inicial pelo próprio Ministério Público, e que isso não foi objeto, inclusive, de defesa pelo réu em contestação.

Houve, portanto, uma verdadeira ampliação do objeto do processo no seu julgamento de mérito.

Em outras palavras, o apelante se defendeu de uma acusação e foi condenado por outras, o que viola a regra da congruência, o disposto no artigo 7º, 10, 141, 492, todos os do CPC, e o direito constitucional contraditório à ampla defesa, tão valiosos em ações punitivas como é o caso das ações de improbidade administrativa.

E aqui, no presente caso, não estou falando do mero enquadramento de fatos s este ou aquele tipo de ato de improbidade. Estou falando realmente de fatos estranhos ao processo sobre os quais o apelante não teve oportunidade de se defender.

No presente caso, o Ministério Público apontou três contratos para a realização de shows e três contratos referentes à locação de veículos. Esses foram os apontados como irregulares na petição inicial.

Os primeiros, por uma suposta carência de documento que comprovasse a exclusividade de representação dos empresários e dos artistas, e em relação aos contratos de locação, discordância em relação aos valores orçados e sobre a necessidade ou não, a conveniência ou não do objeto que foi contratado pelo município. Nada além disso.

Então, não é possível que uma sentença e uma ação de improbidade administrativa com consequências gravíssimas utilize fatos laterais, documentos, contratações que não foram apontados como irregular pelo autor da ação.

Isso é julgamento extrapetita, isso é decisão surpresa e que deve importar na anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos para um novo julgamento de acordo com os limites objetivos da demanda.

Além disso, eminentes Desembargadores, a sentença também reconheceu um suposto dano ao erário em cifras milionárias, sem dispor de prova cabal sobre a ocorrência de dano e sua extensão. O mais grave é que o apelante, mesmo não detendo o ônus probatório, ele requereu provas complementares, ele requereu a produção de prova técnica, de perícia, para demonstração da não ocorrência do dano ao erário. Mas essas provas foram indeferidas.

Na verdade, determinou-se apenas a produção de prova oral, no caso concreto e, ao final, a sentença condenou o apelante, de forma solidária, a mais de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais) de dano ao erário. Sem perícia, sem prova documental com comparativo de mercado desses contratos, sem uma análise contábil, sem um cálculo que possa ser aferido pelas partes.

E como a sentença chegou à conclusão de que houve dano erário?

Com base na prova oral daqueles que foram responsáveis pela denúncia perante o Ministério Público.

E como ela chegou nessa cifra milionária?

Ela considerou o valor integral dos contratos, mesmo eles tendo sido executados.

Cito aqui um exemplo, a que ponto chegou-se na sentença, é que ela considerou integralmente lesivo um contrato de R$7.000,00 (sete mil reais) para a realização de um show, com base num depoimento – não se sabe se um adversário político, do ex-prefeito, enfim –, mas um depoimento que falou que, no passado, esse mesmo artista foi contratado por R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ou seja, R$ 1.000,00 de diferença. Dano ao erário R$ 7.000,00, (sete mil reais) o valor integral do contrato.

E assim foram com relação às demais contratações, que são objeto tanto do processo requerido pelo Ministério Público e considerados por conta própria na sentença.
Então, o que aconteceu foi que formou-se um convencimento baseado em ilações e que os valores eram excessivos e, portanto, danosos ao erário. E, pior, essas ilações são contrárias à conclusão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, um órgão de controle, um órgão técnico, que considerou que esses contratos não eram superfaturados e que o próprio Tribunal não poderia se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade da celebração desses contratos.

Nesse cenário eminente aos Desembargadores, se a ausência de prova já não é suficiente, na verdade, para a improcedência da ação, ao menos para que seja reconhecida a necessidade de anulação da sentença para o retorno dos autos à fase probatória, para que seja deferida a prova técnica e a prova documental suplementar requerida pelo apelante.

Quanto ao mérito, propriamente, a sentença merece ser reformada especialmente com base nas alterações promovidas pela Lei nº 14.230, na Lei de Improbidade Administrativa.
Isso porque, de acordo com a nova legislação, exige-se a comprovação do dolo específico do agente na prática do ato de improbidade, além da comprovação do dano efetivo ao erário, no caso do ato ter sido tipificado no artigo 10, como foi no presente.
Ou seja, não basta uma gestão questionável, não basta uma desconformidade procedimental, não basta uma narrativa genérica de favorecimento de um terceiro. É indispensável comprovar, nos casos tipificados do artigo 10, a ocorrência do dano efetivo e do dolo específico em praticá-lo.

Acontece que, em relação ao apelante, nenhum desses dois requisitos é devidamente comprovado nos autos.

Sobre o dano erário, na verdade, a sentença lança a mão de um entendimento jurisprudencial do STJ já superado para reconhecer a ocorrência de dano em re ipsa, ou seja, supôs-se que as contratações por inexigibilidade causaram dano ao erário, supôs que houve superfaturamento e considerou-se o valor integral das condenações.
A jurisprudência do STJ já pacificou o tema, com base nas alterações legislativas, reconhecendo que as condutas tipificadas no artigo 10, elas demandam dano efetivo comprovado e não mera presunção. Não por acaso o próprio STJ retirou da sua galeria de temas repetitivos, o Tema 1.096, que tratava justamente sobre o julgamento, a avaliação de se, em ações em que há dispensa ou inexigibilidade de licitação indevida, se há como presumir ou não o dano erário.

Do mesmo modo quanto ao dolo específico, também não se verifica no presente processo que o senhor Luciano tenha a intenção de causar dano em horário.

Os seus atos se limitaram a assinaturas de contratos que foram precedidos de processos administrativos de contratação direta ou de licitação, nada mais do que isso.
Inclusive, há prova oral nos autos que corrobora com a licitude e a retidão das condutas efetivamente pelo senhor Luciano, enquanto prefeito municipal de Itapemirim.
Cito os depoimentos de Amando Santos e de César Brandão, que foram enfáticos em destacar que o senhor Luciano era rigoroso com a lei e que nunca se envolveu em irregularidades em licitações, inclusive sócios que participavam de licitações no Município de Itapemirim, também corroboram nesse sentido, dizendo que não tem conhecimento da participação do senhor Luciano em nenhuma irregularidade em procedimento licitatório.

Inclusive, é também importante destacar que as contas do apelante do exercício de 2013, elas foram julgadas regulares pelo Tribunal de Conta do Estado do Espírito Santo, como a gente pode identificar no acórdão proferido no Processo TC 2764, de 2014.

Por isso, muito além de não se admitir dano dolo presumido, há, na verdade, elementos probatórios que afastam qualquer imputação de licitude no agir do senhor Luciano.
E, conforme exposto na apelação, também requer-se, de forma subsidiária, o afastamento do dano moral coletivo, não vou me repetir aqui em relação aos fundamentos, assim como se requer a readequação do quanto ressarcitório e das sanções que foram indevidamente aplicadas em seu desfavor.

Então, requer-se o provimento do presente recurso para anulação da sentença ou reforma da sentença, ou ao menos para readequação com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade das sanções impostas ao senhor Luciano.

É o que se espera.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. ADVOGADO MARCO AURÉLIO RANGEL GOBETTI:-

Boa tarde a todos. Cumprimento do ilustre Relator, Desembargador Robson.

Sendo o último a chegar, talvez a minha fala seja um pouco enfadonha. As colegas que me precederam já apresentaram argumentos parecidos com o que vou trazer.

Pegando a fala da minha última colega que me precedeu, ela citou uma petição que a gente interpôs ao processo, a gente fez uma questão de ordem, fazendo alegação de prejudicialidade externa exatamente nos termos que a colega colocou. Hoje, a ação de improbidade, com as introduções, alterações que houve em 2021, elas foram regulamentadas, digamos assim, pelo Tema 1166. E hoje tem uma ação de uma ADI proposta, salvo engano, pela Associação Nacional do Ministério Público, Relator é o Ministro Alexandre de Moraes. Ele deferiu uma cautelar que, dentre várias coisas, suspendeu a eficácia de várias normas, a vigência de vários dispositivos da norma, um dos dois desses dispositivos, é o que trata da prescrição intercorrente, artigo 23, § 5º.

Hoje não temos uma regra, provisoriamente, hoje não temos uma regra que estabelece, que regulamenta a questão da prescrição das ações de improbidade. Não obstante, tenha sido a vontade do Legislativo nessa linha. Voto do Ministro Alexandre é para aplicar o caput do 23, prazo de 08 anos de prescrição intercorrente. Voto do Ministro Gilmar, aplicar o prazo do § 5º, prazo de 04 anos. Está em vista para o Ministro Fachin, a colega me precedeu, no dia 27 desse mês ele vai entrar em votação, vai retornar para a pauta, após a vista regimental do Ministro Fachin.

E seria de bom tom que fosse suspenso. A gente faz toda uma fundamentação, são três laudas que fiz numa petição pedindo a suspensão até esse julgamento de se definir, porque é até uma questão de justiça. A pessoa que está sendo processada em uma ação de improbidade, ela deveria ter, ao menos em tese, o direito de haver uma regra de prescrição estabelecida para aquilo que ocorreu, e hoje não temos por conta desse julgamento.

Então, a gente faz essa questão de ordem, levantando essa prejudicialidade externa, na forma do 303 do CPC.

Em relação ao processo em si, existem algumas questões que talvez seja um pouco repetitivo, mas vou trazer primeiro uma abordagem fática no que diz respeito ao meu constituinte. O meu constituinte, o senhor Claudomir Pereira, ele é um pequeno empresário, atua muito na região de Marataízes e Itapemirim. Produção artística de shows. As contratações dele nesse processo, nessa ação de improbidade. Foram dois contratos; 08 shows em um contrato; 06 shows em outro contrato; 14 shows; um montante de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Se fizer uma divisão do valor bruto, dá aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), para 14 shows de algumas bandas. Alguns shows foram repetidos.

A gente levanta também a tese de que não houve o dolo específico. Esses contratos, por inexigibilidade de licitação, eles existiam uma rotina, um padrão para a contratação. E esse padrão era definido por uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O Tribunal de Contas determinava uma forma de ser feita essa contratação. Foi-se criado o que eles chamavam, e isso foi muito dito nas provas orais, um checklist.

Então, todas as contratações exigiam diversas coisas, dentre elas, a prova da exclusividade, que em determinado momento, e na época da contratação, essa exclusividade se dava, se provava através de carta de exclusividade. Posterior a essas contratações, o Tribunal de Contas modificou o entendimento e passou a exigir a prova da exclusividade através de contrato de exclusividade. Nessa época, era carta de exclusividade. Foi ouvido um funcionário chamado José Geraldo Mion. Esse funcionário era o responsável por fazer toda essa análise documental desses processos administrativos, por dispensa de licitação. E ele, em sua oitiva, foi exaustivo em dizer, que essas contratações referidas aos shows do senhor Claudomir, foram feitas de acordo com a recomendação exigida pelo Tribunal de Contas à época, com a apresentação dos documentos, a prova do valor dos cachês, a carta de exclusividade.

Então, toda a documentação que era exigida para as contratações por dispensa de licitação, foram realizadas.

E tivemos o cuidado ainda de trazer uma cautela maior, trouxemos na sede de instrução todos os artistas. Os artistas foram ouvidos e eles ratificaram aquele documento, a carta de exclusividade que foi dada ao senhor Claudomir para representá-lo como empresário exclusivo. E eles ratificaram em juízo isso. Os artistas das contratações vieram em juízo e disseram que o senhor Claudomir era o seu representante exclusivo para aquelas contratações, junto ao Município de Itapemirim. Todos os representantes de todas as bandas foram chamados.

Trago também um especial relevo para o relatório de aprovação do Tribunal de Contas das contas, que a colega que me precedeu também citou. As contas, elas foram analisadas pela área técnica do Tribunal de Contas e foram aprovadas. Foram ao plenário, pelos Conselheiros e foram ratificadas as aprovações.

É muito importante trazer isso, porque isso foi apresentado por diversas defesas na fase processual. E na sentença, com a máxima vênia, o doutor Romildo, ele não levou em consideração isso, sequer apreciou. Diversas defesas também trouxeram isso em sede de embargos de declaração. A relevância dessa informação, a relevância desse fato, a relevância jurídica de uma aprovação de contas pelo Tribunal de Contas da União, e que também não foi sanado. Então a gente traz isso. Essa omissão que houve em sentença foi levantada em embargos de declaração e a gente traz novamente esses argumentos em sede de apelação cível.

No que diz a respeito à multa civil e ao dano moral, a gente pede inicialmente a improcedência por conta das razões que foram colocadas e se não forem julgadas improcedentes, a gente pede que a multa civil e o dano moral sejam reduzidos e, além de reduzidos, proporcionalizados, conforme a contribuição que, por exemplo, o senhor Claudomir teve, de uma contratação de R$ 92.000.00 (noventa e dois mil reais), enquanto outros tiveram contratações de milhões.

Trago isso, um paradigma que tem o próprio processo. Quando tratou das custas, pagamento de recolhimento de custas, a sentença fez uma... Ela proporcionalizou, ele fez a condenação em custas na proporção das condenações de cada um.

Então a gente pede que, na remota hipótese de não haver reforma, improcedência, redução, ou ainda que haja redução, que sejam proporcionalizados os valores que o senhor Claudomir vier a ter que ressarcir, na proporção dos contratos que ele realizou com o município, e não a soma geral em uma divisão igualitária.

São essas as razões que a gente traz aqui nessa tribuna, pedindo a apreciação de Vossas Excelências.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminente Presidente, eminentes pares, senhora Procurador de Justiça, advogados que fizeram sustentação oral, a quem cumprimento.

Presidente, esta questão que foi suscitada pelos dois últimos advogados que sustentaram, gostaria de submeter a apreciação do colegiado e, se for o caso, até me curvarei.

Mas estou rejeitando essa questão pelos seguintes fundamentos.

A medida cautelar concedida na ADI 7231 da Relatoria do Eminente Ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu diversos dispositivos da nova lei de improbidade, não determinou a suspensão automática de todos os processos. Teve algumas questões pontuais, mas não houve a suspensão de todos os processos.

De maneira que estou rejeitando, Presidente, a questão de ordem.

Mas me curvo, como disse, à decisão desse colegiado divergente.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, estou averbando a minha suspeição para atuar neste processo.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o eminente relator na questão preliminar.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, também rejeito não a ordem do Relator para suspender os processos em andamento nas instâncias inferiores e a regra legal em vigor, até que o Supremo Tribunal Federal decida de forma diferente.

A principal preocupação das partes me parece que é a prescrição intercorrente, que ela está fixada em quatro anos na nova lei e debate-se lá nesse momento se seria oito anos ou não.

Por enquanto, vigora o que está na lei, já que não há ordem de suspensão pelo relator da ADI, daí porque acompanha integralmente o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Rejeitar na questão de ordem, com a palavra do presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Nessa esteira, o §2º do art. 1º, da Lei n° 8.429/92, dispõe que “
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente,
de modo que a configuração do ato de improbidade exige a demonstração de que o agente público tenha atuado com efetiva intenção de produzir o resultado vedado pela norma.

Ademais, o §3º do mesmo dispositivo estabelece que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”,
evidenciando que a responsabilização do agente não pode decorrer de presunções fundadas apenas no cargo ocupado ou na posição hierárquica exercida na Administração Pública.

Nesse contexto, não mais se admite a responsabilização por improbidade administrativa fundada em culpa, negligência ou mera irregularidade administrativa, sendo imprescindível a comprovação da atuação dolosa do agente.

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, I, V, VIII e XII, da Lei 8.429/92, sob o fundamento de que teria participado do esquema ilícito ou, ao menos, permanecido inerte diante das irregularidades apuradas.

Entretanto, da análise do conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbra a existência de elementos suficientes a demonstrar, de forma segura, que o apelante tenha praticado atos administrativos concretos voltados à produção do dano ao erário, tampouco que tenha agido com o dolo exigido pela legislação vigente.

Com efeito, a própria sentença recorrida reconhece que não restou satisfatoriamente demonstrada a participação do apelante nos esquemas relacionados à contratação de shows, sendo-lhe atribuída responsabilidade sobretudo em razão de sua posição na estrutura administrativa municipal e de sua suposta omissão diante das irregularidades verificadas.

Todavia, a mera ocupação de cargo de direção ou assessoramento não se mostra suficiente para ensejar a responsabilização por improbidade administrativa, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que o agente tenha ordenado, autorizado ou participado diretamente dos atos administrativos que resultaram no dano ao erário.

No que concerne à irregularidade envolvendo a locação do veículo Kombi (9067-v/9068), placa MTV-7093, apontada nos autos, observa-se que o apelante foi responsabilizado com base na em sua suposta ciência e na omissão em adotar providências para sanar a irregularidade.

Todavia, ainda que se admita eventual conduta omissiva, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para caracterizar o ato de improbidade administrativa, notadamente, porque não restou demonstrado que o apelante tenha agido de forma dolosa, com a finalidade de permitir ou favorecer a ocorrência do dano ao erário.

Registre-se, ademais, que a carta (fl. 30) apreendida na residência do apelante, subscrita por Sérgio Cunha Morais, então Secretário Municipal de Administração, embora faça referência a irregularidades relacionadas à contratação de veículos, não evidencia, de forma inequívoca, que o recorrente tenha anuído ou participado deliberadamente da prática de atos ilícitos descritos nos autos.

Assim, na ausência de prova robusta acerca da atuação dolosa do apelante, não se mostra possível, ao meu sentir, manter a condenação por ato de improbidade administrativa, sob pena de responsabilização fundada em mera presunção decorrente da função exercida, o que não se coaduna com os parâmetros estabelecidos pela atual sistemática da Lei n° 8.429/92.

No que se refere ao dano moral coletivo, registre-se que a manutenção de tal condenação em relação aos demais demandados foi objeto de análise nas respectivas apelações. Todavia, diante da ausência de comprovação da participação dolosa do presente apelante nos atos ímprobos, não se revela possível estender-lhe a referida responsabilização.

Por consequência, impõe-se a reforma da sentença em relação ao apelante, afastando-se as sanções que lhe foram impostas, inclusive aquelas previstas no art. 12, II, da Lei n° 8.429/92.

Por todo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

7. Apelação de LEONARDO PAIVA ALVES.

Em breve síntese, o apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa por compor, juntamente com o Prefeito, o núcleo central do esquema investigado, atuando como articulador das contratações irregulares.

Segundo a sentença, com base em sua experiência na contratação de shows, teria arquitetado e gerenciado fases dos processos de inexigibilidade de licitação, valendo-se de cartas de exclusividade sem efetiva justificativa e desconsiderando a prévia averiguação de preços, em afronta às normas legais aplicáveis.

Nas suas razões, o recorrente sustenta que os fundamentos lançados na sentença não guardariam correspondência com o conjunto probatório constante dos autos, o qual demonstraria que ele não praticou qualquer ato ímprobo, tampouco agiu com dolo no exercício de suas funções.

Pois bem.

Observa-se dos autos que, de forma inequívoca, o apelante participou diretamente da execução e da supervisão das contratações irregulares realizadas pelo Município de Itapemirim.

Ele atuou como articulador das contratações de shows artísticos do “Verão/Carnaval 2013”, respondendo pelos contratos n° 027/2013 (pg. 13), 031/2013 (pg. 13), 032/2013 (pg. 14), 033/2013 (pg. 12), 043/2013 (pg. 12-13), 044/2013 (pg. 14), 049/2013 (pg. 11), 051/2013 (pg. 12) e 061/2013 (pg. 13), sendo o único fiscal responsável e sem a devida segregação de funções.

Além disso, coordenou contratações de estrutura e aparatos (Projetos Básicos n° 001/2013 - fl. 77 e 007/2013 fl. 77) e de locação de veículos junto à empresa Loca Express (contratos n° 084/2013 - fl. 22, 091/2013 – fl. 23), 092/2013 - fl. 23, 094/2013 – fl. 23, 105/2013 – fl. 23, 106/2013 – fl. 25, 107/2013 – fl. 26, 108/2013 – fl. 26, 113/2013 – fl. 23, 115/2013 – fl. 26 e 117/2013 – fl. 23.), nas quais se verificam sobrepreço, ampliação indevida de valores, aditivos sem justificativa e duplicidade contratual, ocasionando efetivo prejuízo ao erário.

Tal atuação encontra plena corroboração nos depoimentos colhidos. Carlos Fernando Peixoto Guimarães (fls. 9055-v/9056) afirmou que:

“
(...) alguns dias após a realização das eleições e vitória de Dr. Luciano o declarante foi procurado por LEONARDO DE PAIVA, vulgo ‘LEO PINTINHO’ e EVANDRO DE PAIVA, vulgo ‘DR. EVANDRO’, ambos primos entre si e também Dr. Luciano; (...) que desde o início do governo de LUCIANO a maioria das decisões tomadas pela Administração passavam por EVANDRO e LEO PINTINHO; que todas as contratações de shows eram feitas através de LEO PINTINHO; que apesar de não exercerem cargo ou função EVANDRO e LEO PINTINHO são quem, na verdade, ‘administram’ o município de Itapemirim, com o apoio e conhecimento do prefeito DR. LUCIANO o qual no entendimento do declarante, é quem lidera o grupo (...)”.

De maneira semelhante, Yamato Ayub Alves (fls. 9056-v/9057) confirmou que presenciou Leonardo negociando contratos com empresários e cobrando pagamentos, ao relatar que:

“
(...) sabe dizer também que Leonardo Paiva, antes mesmo da posse do Prefeito Luciano, mas após a eleição, firmou diversos compromissos com empresas prestadoras de serviços de shows artísticos e palanques; Que os compromissos foram confirmados com as empresas efetivamente contratadas na gestão de Luciano; Que o depoente chegou a presenciar Leonardo por diversas vezes ao telefone na praça municipal em contato com esses empresários;(...) que um membro do grupo Casaca ligou para a prefeitura de Itapemirim, especialmente para o Secretário de Turismo, Eleonai Martins, cobrando pagamento por um show realizado em Castelo, mas relativo a uma dívida de Leonardo com/e le em itapemirim; Que na verdade o representante da banda solicita urna solução para a pendência deixada por Leonardo (...)”.

No que se refere à inexistência de ato de improbidade administrativa, não assiste razão ao apelante.

As condutas demonstradas nos autos se enquadram claramente nos incisos I, V, VIII e XII, do artigo 10, da Lei n° 8.429/92.

Inicialmente, com relação ao inciso I, evidencia-se que o apelante facilitou e concorreu para que recursos públicos fossem indevidamente incorporados ao patrimônio de empresas contratadas, sem qualquer processo competitivo ou justificativa adequada, demonstrando controle absoluto sobre os contratos e favorecendo determinadas empresas.

No tocando ao inciso V, verifica-se que a contratação de serviços e locação de veículos ocorreu por valores superiores aos praticados no mercado. O contrato n° 084/2013 absorveu ajustes anteriores e foi republicado com valor global de R$ 608.900,00 (seiscentos e oito mil e novecentos reais), acrescido de aditivos que elevaram significativamente o montante inicial, gerando sobrepreço e prejuízo ao erário.

Outrossim, o inciso VIII se caracteriza na frustração da licitude dos processos de inexigibilidade, mediante a utilização de cartas de exclusividade desprovidas de fundamentação, a desconsideração da prévia averiguação de preços e a tramitação administrativa em prazo exíguo, evidenciando a efetiva lesão ao patrimônio público.

No que se refere ao inciso XII, verifica-se que o apelante permitiu, facilitou e concorreu para que terceiros se enriquecessem ilicitamente, favorecendo empresas específicas na execução de contratos celebrados pelo Município.

No tocante à alegação de inexistência de dolo, também não merece acolhimento.

O conjunto probatório demonstra que o apelante agiu com conhecimento e intenção de praticar condutas lesivas ao erário. A execução de contratos em ritmo incompatível com os trâmites legais, a sobreposição de contratos, o favorecimento deliberado de empresas, evidenciam dolo direto e inequívoco. Não se trata de mera negligência ou erro involuntário, mas de conduta consciente e deliberada, buscando vantagem indevida de terceiros às custas do patrimônio público.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença recorrida.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

8. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço e
nego

provimento
aos recursos de
GERVÁSIO ECCHER, LUCIANO DE PAIVA ALVES,
EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA
,
JHOEL FERREIRA MARVILA, MARCOS VINÍCIUS DA SILVA TAYLOR, CLAUDOMIR PEREIRA
e
LEONARDO PAIVA ALVES,
mantendo integralmente a sentença nos termos em que foi proferida; e
dar provimento
ao recurso de
JOSÉ ALVES PAIVA
, para reformar a sentença, afastando as sanções que lhe foram imputadas, inclusive aquelas previstas no art. 12, II, da Lei n° 8.429/1992.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, considerando se tratar de ação proposta pelo Ministério Público (CF/88, art. 128, § 5°, II, alínea ‘a’).

É como voto.

Eminentes pares, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a juridicidade da sentença que, em síntese, condenou os requeridos pela formação de grupo voltado à prática de atos de improbidade administrativa na gestão municipal de Itapemirim/ES, no início do mandato 2013/2016, com lesão ao erário.

Observa-se que as imputações/condenações podem ser estruturadas em núcleos:

O
núcleo principal
, com cunho decisório e operacional, constituído por Luciano de Paiva Alves (então prefeito), Leonardo Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva e Jhoel Ferreira Marvila.

Foram condenados, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano: R$ 11.511.880,74; multa civil de 1x o valor do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos.

O
núcleo secundário
, reconhecido com participação menos intensa que o núcleo principal, composto por José Alves Paiva e Gervázio Eccher.

Foram condenados, solidamente aos demais, no ressarcimento de R$ 9.715.380,74; multa civil de 50% do dano, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos.

O
núcleo específico
(shows artísticos), composto por Carlos Fernando Peixoto Guimarães, Marcos Vinicius da Silva Taylor e Claudomir Pereira.

Foram condenados no ressarcimento limitado aos shows intermediados; multa civil de 1x o valor do dano, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e proibição de contratar por 5 anos.

Aos condenados foi imputado, ainda, o pagamento de danos morais coletivos, solidariamente, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A ação foi julgada improcedente quanto ao requerido Flávio Sérgio Machado de Souza, absolvido de todas as acusações.

Pois bem.

Como é cediço, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92) estabeleceu, em três de seus dispositivos, três tipos de condutas consideradas ímprobas. Ao descrevê-las MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO aponta para os atos que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da administração
(art. 11) (DI PIETRO,Maria Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.672).

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

A esse respeito, colhem-se da doutrina de Pazzaglini Filho os seguintes ensinamentos:

“
A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”
(in Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Não se pode descurar também que a Lei 8.429/92 tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos.

Ademais, importa mencionar que, a referida norma, em outubro de 2021, sofreu significativas alterações com o advento da Lei 14.230, dentre as quais pode-se destacar a existência de novos prazos prescricionais e a necessidade do elemento subjetivo – dolo - para todas as modalidades de atos de improbidade administrativa.

Feitas essas breves considerações, passo à análise dos recursos interpostos.

1. Apelação de GERVÁSIO ECCHER

O recorrente, foi indicado na inicial como participante do “gerenciamento operacional” das irregularidades praticadas na Administração Municipal, sobretudo por figurar como assessor especial de Luciano de Paiva Alves (então Prefeito Municipal).

O apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa por ter figurado como um dos responsáveis pela operacionalização da cobrança de propinas de empresas vencedoras de procedimentos licitatórios, notadamente no tocante às contratações relacionadas à locação de veículos.

Interposto o recurso de apelação, alega inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais e inexistência de ato de improbidade administrativa.

Pois bem.

No tocante à alegação de inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de individualização da conduta do apelante, verifica-se que a tese não merece prosperar.

Nos termos do artigo 17, §6º, da Lei 8429/1992, a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência do ato ímprobo e sua autoria, exigência que visa assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos demandados. Veja:

“
Art. 17, da Lei 8429/1992

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).“

No caso concreto, observa-se que o Ministério Público descreveu de forma suficiente os fatos imputados ao requerido, indicando as condutas atribuídas ao ora apelante e apresentando os elementos indiciários que embasaram a propositura da ação. Veja:

“
A Gerente Comercial e representante da empresa Loca Express nas Licitações promovidas para locação veicular, Srª Valeska Gobbi de Carle Ramos afirma inclusive (fI. 1556/1557) "(...) que a pessoa identificada como Gervasio, pertencente à època ao governo do prefeito Luciano propôs à depoente que o contrato com a Loca fosse celebrado com irregularidades; que Gervasio queria ganhar dinheiro; que a depoente entendeu que ele propôs algo corno celebrar um contrato prevendo quantidade maior de veículos e o efetivo fornecimento de menor número de veículos; que Gervasio disse que agia em nome do prefeito; que a depoente chegou a perguntar ao Gervasio se o prefeito sabia disso, e ele disse que sim; (...) que o número de carros alugados pela prefeitura de Itapemirim é notoriamente superior à média de carros normalmente alugados por município de mesmo porte; que a Loca possui contratos com os municípios de Serra e Cariacica até hoje, sendo que a primeiro possui 45 (quarenta e cinco) carros alugados e o segundo somente dois (dois); que só com a empresa Loca, o município de Itapemirim tinha 49 (quarenta e nove)carros alugados; ( ... )"
(fls. 29)

“
JOSÉ ALVES PAIVA, tio do Prefeito, tinha por incumbência a viabilização dos ilícitos, cobrança de resultados, articulação administrativa, direta ou por interposta pessoa, como ocorreu nas locações veiculares, sob as ordens do sobrinho LUCIANO DE PAIVA ALVES. FLAVIO SERGIO MACHADO DE SOUZA respondia pelo núcleo operacional em atuação imediata e materialização do ilícito, função que dividiu durante algum tempo com GERVAZIO ECCHER, assessor para assuntos especiais no Prefeitura de Itapemirim durante pouco mais de 1 (um) ano do gestão do atual Prefeito, ora denunciado.”
(fls. 31)

“
(...)8. seja, após regular instrução, julgado procedente o presente pedido, condenando-se os requeridos nas sanções civis previstas no art. 12, inciso I, pela prática do ato de improbidade descrito no artigo 9º, caput e incisos I e XII da Lei no 8.429/92 (...); ou subsidiariamente, nas sanções do artigo 12, II e III pela prática dos atos ímprobos descritos no artigo 10, caput, e incisos I, V, VIII e XII; e artigo 11, caput, e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92(...).” (fls. 69/70)

Com efeito, a inicial descreve a existência de um esquema destinado à obtenção de vantagens indevidas no âmbito de contratos administrativos celebrados pelo Município de Itapemirim, especialmente no que se refere às contratações relacionadas à locação de veículos, indicando a participação do apelante na operacionalização da cobrança de valores indevidos junto às empresas contratadas.

Portanto,
a petição inicial atende aos requisitos do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92
, porquanto descreve de forma suficiente a conduta atribuída ao apelante, indicando elementos indiciários mínimos aptos a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegação de
ausência de fundamentação jurídica do pedido, igualmente não assiste razão ao recorrente
.

Isso porque, na fase de recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, não se exige análise exauriente do conjunto probatório, bastando a presença de indícios suficientes da prática do ato ímprobo.

Veja o que diz a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REJEIÇÃO DE PLANO DA PETIÇÃO INICIAL . NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ANÁLISE QUE INDEPENDE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de a rejeição de plano da petição inicial somente ser cabível quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada a via eleita (redação original do art . 17, § 8º, da LIA). Ademais, pacífico que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento do feito. IV - Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n. 14 .230/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6º, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público. V - Existindo indícios razoáveis de que o agente tenha praticado a conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e viabilizar a instrução da demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa, será possível concluir pela ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa.(...).VI - No presente caso, infere-se que a inicial atende aos requisitos legais esculpidos no art. 17, § 6º, da Lei n. 14.230/2021, posto que as condutas estão devidamente individualizadas, inclusive, indicando que os réus concorreram para a prática do ato ímprobo e estão configurados indícios mínimos da prática de ato de improbidade. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1977009 MS 2021/0275042-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Também não prospera a alegação de ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, uma vez que se observa dos autos que foi regularmente observado o rito processual previsto na legislação de regência, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa às partes.

Ato contínuo, quanto à alegação da não configuração do ato de improbidade administrativa imputada ao apelante, entendo que não merece prosperar.

O conjunto probatório evidencia a participação do apelante na operacionalização de exigência de vantagens indevidas relacionadas a contratos de locação de veículos, inclusive mediante mecanismos de superfaturamento por quantitativos fictícios.

A administração municipal firmou diversos contratos de locação de veículos com a empresa Loca Express Locações LTDA, dentre os quais, se destacam os contratos n° 084/2013, 091/2013, 092/2013, 094/2013, 105/2013, 106/2013, 107/2013, 108/2013, 113/2013, 115/2013 e 117/2013, verificando-se a ocorrência de diversas irregularidades na formalização e execução desses contratos (fls. 21/32).

Entre tais irregularidades, destaca-se o contrato n° 084/2013, que foi republicado em 17/07/2013 na imprensa oficial (fl. 23), havendo intervalo superior a três meses entre a data de sua assinatura (01/03/2013) e a respectiva publicação, circunstância que evidencia afronta ao princípio da publicidade e à transparência administrativa.

Além disso, verificou-se que o contrato sofreu alterações substanciais de conteúdo, com majoração de valores e aparente absorção de contratos anteriormente firmados, sem justificativa administrativa ou amparo normativo (fl. 23).

O contrato n° 084/2013 foi republicado (fl. 23) com valor global de R$608.900,00 (seiscentos e oito mil e novecentos reais) acompanhado de 03 (três) termos aditivos com vigência de 90 (noventa) dias cada, no valor de R$175.620,00 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais), resultando em acréscimo de R$719.691,66 (setecentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais, e sessenta e seis centavos) e em relação à simples soma matemática dos valores anteriormente pactuados, que totalizavam R$416.118,34 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

Verificou-se, ainda, que o referido contrato aparentemente absorveu, de forma irregular, os contratos n° 031/2013, 092/2013, 094/2013, 113/2013 e 117/2013, os quais sequer foram formalmente rescindidos, mantendo-se em plena produção de efeitos simultaneamente ao novo contrato n° 084/2013 (fl. 23).

Tal circunstância evidencia a existência de duplicidade de objetos contratuais, majoração indevida de valores e possível direcionamento licitatório, configurando fraude ao dever legal de observância das regras que regem as contratações públicas.

Nesse contexto, tais irregularidades se amoldam às hipóteses previstas no artigo 10, da Lei n° 8.429/1992, notadamente nos incisos I, V, VIII e XII, que tipificam, respectivamente, as condutas de facilitar ou concorrer para a incorporação indevida de bens ou valores ao patrimônio de terceiros; permitir ou facilitar a aquisição de bens ou serviços por preço superior ao de mercado; frustrar a licitude de processo licitatório; e permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

No que se refere especificamente à atuação do apelante, os elementos probatórios constantes dos autos indicam sua participação na operacionalização da cobrança de vantagens indevidas junto às empresas contratadas, especialmente no âmbito dos contratos de locação de veículos celebrados pelo Município.

Os depoimentos, transcritos na inicial, já apontam que o apelante teria solicitado valores indevidos para a manutenção de contratos administrativos, indicando, inclusive, mecanismos destinados a viabilizar tais pagamentos, como o faturamento de quantidade superior de veículos em relação aos efetivamente utilizados. Veja:

"(...) Que a pessoa identificada corno Gervásio, pertencente a época ao governo do prefeito Luciano propôs à depoente que o contrato com à Loca fosse celebrado com irregularidades; que Gervasio queria ganhar dinheiro; que a depoente entendeu que ele propôs algo como celebrar um contrato prevendo quantidade maior de veículos e o efetivo fornecimento de menor número de veículos, que Gervasio disse que agia em nome do prefeito, que a depoente chegou a perguntar ao Gervasio se o prefeito sabia disso, e ele disse que sim, (...) que o número de carros alugados pela prefeitura de Itapemirim é notoriamente superior à média de carros normalmente alugados por município mesmo porte; que a Loca possui contratos com os municípios de Serra e Cariacica até hoje, sendo que o primeiro possui 45 (quarenta e cinco) carros alugados e o segundo somente dois (dois); que só com a empresa Loca, o município de Itapemirim tinha 49 (quarenta e nove) carros alugados; (...)"
(depoimento da Srª Valeska Gobbi de Carle Ramos) (fl. 29).

"(...)Que o depoente afirma que a contratação de veículos alugados pelo município "é uma festa"; Que o município contrata de forma abusiva o aluguel de veículos sem necessidade, inclusive com carros parados e sem uso com pagamento de aluguel respectivo e apontou ainda o veículo placa PPA2414 Fiat Palio da locadora Delta para a Secretaria de Esporte, em relação ao qual a controladora de veículos do município encontrou dificuldade em adesivá-lo com a identificação do município e o depoente veio a descobrir que se tratava de veículo utilizado em "farras, moteis, bares" nos finais de semana; Que alguns carros prestam serviço ao município sem fundamento ou base contratual, razão pela qual há pendencias de pagamentos, (...) ". (depoimento do Secretário de Governo interino, após o afastamento dos agentes denunciados)
(fl. 31)

“
Posteriormente, em depoimento judicial, a Sra. VALESKA GOBBI DE CARLI (...) reafirmou o depoimento prestado ao GAECO, (...) o Requerido GERVÁSIO ECCHER tentou, por diversas vezes, receber a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para manutenção do contrato de locação, cuja importância seria obtida através do faturamento de uma quantidade maior de veículos que a efetivamente locada, ainda, facilidade da vida da empresa junto ao Município de Itapemirim.”
(fl. 9067)

Conforme relatado pela representante da empresa contratada, o apelante teria solicitado o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 para manutenção do contrato de locação, valor que seria obtido mediante faturamento de quantidade maior de veículos do que aquela efetivamente disponibilizada ao Município, mecanismo destinado a viabilizar pagamentos indevidos à empresa contratada e consequente prejuízo ao erário.

Tal conduta evidencia a prática de ato ímprobo enquadrado no artigo 10, incisos I e XII, da Lei n° 8.429/1992, por concorrer para a incorporação indevida de valores ao patrimônio de particular e permitir o enriquecimento ilícito de terceiro às expensas do erário.

Tais circunstâncias evidenciam a existência de conduta dolosa, caracterizada pela atuação consciente e voluntária do agente no sentido de obter vantagem indevida, em detrimento da regularidade das contratações públicas e do patrimônio público.

Assim, considerando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, reconhecendo corretamente a configuração do ato de improbidade administrativa prevista nos incisos I, V, VIII e XII do artigo 10, da Lei 8.429/1992.

As irregularidades constatadas — sobreposição contratual, majoração injustificada de valores e execução dissociada da formalização — subsumem-se ao art. 10, incisos I, V, VIII e XII, da Lei nº 8.429/92.

Restou demonstrado o elemento subjetivo doloso, consistente na atuação consciente voltada à obtenção de vantagem indevida em detrimento do erário.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

2. Apelação de LUCIANO DE PAIVA ALVES.

O recorrente, então Prefeito Municipal, foi apontado como chefe da organização estruturada no âmbito da Administração de Itapemirim.

A ele foi imputado ter organizado, comandado ou permitido a prática de irregularidades em contratações públicas, especialmente em contratações de shows artísticos por inexigibilidade de licitação, locação de veículos, fornecimento de combustíveis e contratação de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Também se afirma que teria distribuído cargos de secretariado a familiares, com finalidade de viabilizar contratos ilegais e negócios jurídicos lesivos ao erário.

Nas suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que esta teria adentrado na análise de contratos não indicados na petição inicial e que, portanto, não integraram o objeto de sua defesa, o que configuraria julgamento
extra petita.
Aduz, ainda, a imprescindibilidade da produção de prova pericial para o adequado esclarecimento dos fatos, razão pela qual requer a anulação da sentença, a fim de viabilizar a produção de prova documental suplementar e pericial.

Outrossim, sustenta a não configuração do ato de improbidade administrativa que lhe foi imputado. Subsidiariamente, pugna pela redução das sanções impostas, com a manutenção apenas da multa civil, mediante o redimensionamento de seu valor, bem como pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos ou, alternativamente, pela redução do montante arbitrado.

Pois bem.

O recorrente alegada nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de que o juízo de origem teria analisado contratos não indicados na petição inicial e, portanto, não submetidos à defesa do apelante, configurando julgamento
extra petita
, tal alegação não merece prosperar.

Como é cediço, o magistrado, ao proferir decisão, deve observar os limites estabelecidos pelo artigo 492 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Não obstante, segundo a técnica processual, a pretensão formulada em juízo deve ser interpretada de forma ampla e contextualizada, considerando-se o conjunto da petição inicial e os documentos que a acompanham, e não apenas os termos literais e isolados constantes do capítulo destinado aos pedidos.

Assim, quando o julgador decide com base nas informações constantes dos autos e nos elementos apresentados na peça inaugural, não se configura hipótese de julgamento
extra petita.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem limitou-se a examinar os contratos expressamente apresentados pelo Ministério Público na petição inicial. Registre-se, ainda, que os contratos mencionados na sentença de fls. 9.040/9.082 correspondem exatamente àqueles indicados na peça inaugural, conforme demonstrado pelas páginas ali referidas.

Entre eles, destacam-se os contratos referentes ao evento “Verão/Carnaval 2013”, de números 027/2013 (pg. 13), 031/2013 (pg. 13), 032/2013 (pg. 14), 033/2013 (pg. 12), 043/2013 (pg. 12-13), 044/2013 (pg. 14), 049/2013 (pg. 11), 051/2013 (pg. 12) e 061/2013 (pg. 13).

Também foram analisados os contratos relativos aos aparatos necessários à realização dos shows, constantes dos projetos básicos n° 007/2013 (pg. 79) e 001/2013 (pg. 77).

Além disso, foram examinados os contratos de locação de veículos firmados com a empresa Loca Express Locações LTDA, de números 084/2013 (pg. 22), 091/2013 (pg. 23), 092/2013 (pg. 23), 094/2013 (pg. 23), 105/2013 (pg. 23), 106/2013 (pg. 25), 107/2013 (pg. 26), 108/2013 (pg. 26), 113/2013 (pg. 23), 115/2013 (pg. 26) e 117/2013 (pg. 23).

Diante desse contexto, verifica-se que o juízo de origem analisou exclusivamente os contratos indicados na peça inaugural, observando rigorosamente os limites da pretensão deduzida pelo Ministério Público.

Assim, verifica-se que a sentença observou estritamente os limites da pretensão deduzida pelo autor, inexistindo qualquer hipótese de julgamento
extra
ou
ultra petita
em relação ao que foi efetivamente requerido pelo
Parquet.

Adiante, no que concerne à alegada imprescindibilidade da produção de prova pericial para o adequado esclarecimento dos fatos, com o consequente pedido de anulação da sentença a fim de possibilitar a produção de prova documental suplementar e pericial, não assiste razão ao apelante.

A sentença foi proferida com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nas provas documentais e orais produzidas, as quais se mostraram suficientes para a formação do convencimento do juízo. Ademais, foi assegurado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual.

Registre-se, ainda, que foi oportunizada às partes a manifestação acerca da instrução probatória, inclusive no momento processual próprio, não tendo a parte ré apresentado qualquer impugnação quanto ao procedimento adotado pelo juízo por ocasião da fase de saneamento.

Nesse contexto, opera-se a preclusão quanto à insurgência relativa à produção de provas, não sendo admissível que a parte suscite, apenas em sede recursal, alegação de nulidade relacionada à instrução probatória, sobretudo quando teve oportunidade anterior de se manifestar e permaneceu inerte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que preclui o direito à prova quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa de se manifestar oportunamente, ainda que tenha formulado pedido genérico de produção probatória na petição inicial ou na contestação. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Assim,
não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade processual a justificar a anulação da sentença
.

Ato contínuo, quanto à alegação da não configuração do ato de improbidade administrativa imputado ao apelante, entendo que não merece prosperar.

Isso porque conforme se extrai do conjunto fático-probatório constante dos autos, restou demonstrado que, durante sua gestão, o apelante autorizou contratações diretas sem a observância dos requisitos legais exigidos para a inexigibilidade de licitação, notadamente a demonstração da inviabilidade de competição e a adequada justificativa de preços, em afronta aos artigos 25, III, e 26 da Lei nº 8.666/1993, então vigente, e em descompasso com as exigências atualmente previstas no art. 74, II e § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Dentre os ajustes analisados na instrução processual, destacam-se os contratos de números 027/2013, 031/2013, 032/2013, 033/2013, 043/2013, 044/2013, 049/2013, 051/2013 e 061/2013, além dos contratos relacionados aos aparatos necessários à realização dos eventos, constantes dos projetos básicos n° 007/2013 e n° 001/2013.

Nesse contexto, verifica-se a incidência do art. 10, inciso VIII, da Lei n° n° 8.429/1992, que considera ato de improbidade administrativa a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Isso porque a utilização indevida do instituto da inexigibilidade de licitação permitiu a realização de contratações diretas sem a devida comprovação dos pressupostos legais, afastando a necessária competição entre eventuais interessados e comprometendo a regularidade do procedimento administrativo.

A prova testemunhal reforça a conclusão de que as contratações foram realizadas em contexto marcado por interferência direta do núcleo político vinculado à gestão municipal. Veja:

“
(...)Sempre teve a expectativa de recuperar o dinheiro investido realizando eventos para o município durante a administração de Dr. Luciano, caso ele fosse eleito e Dr. Luciano sabia disso; (...)que desde o início do governo de Luciano a maioria das decisões tomadas pela administração passavam por EVANDRO e LEO PINTINHO; (...)que apesar de não exercerem cargo ou função EVANDRO E LEO PINTINHO são quem, na verdade, ‘administram’ o município de Itapemirim, com apoio e conhecimento do prefeito DR. LUCIANO o qual no entendimento do declarante, é quem lidera o grupo, haja vista que mesmo após alertado pela população e pela mídia sobre as irregularidades continua apoiando os primos.” (fls. 9055-v/ 9056)

Nesse sentido, o depoimento prestado por Carlos Fernando Peixoto Guimarães, representante da LP Promoções e Eventos ME, evidencia a existência de estreita relação entre agentes da administração municipal e particulares beneficiados pelas contratações, indicando que decisões administrativas relevantes eram conduzidas por pessoas ligadas ao grupo político do então prefeito, com seu conhecimento e anuência.

Assim, restou evidenciado que determinadas contratações foram celebradas com valores superiores aos praticados no mercado ou com ampliação indevida dos montantes inicialmente pactuados, circunstância que resultou em prejuízo ao erário municipal. Nesse particular, destaca-se o contrato n° 084/2013, firmado com a empresa Loca Express Locações LTDA, que absorveu indevidamente ajustes anteriores e foi posteriormente republicado com valor global de R$ 608.900,00 (seiscentos e oito mil e novecentos reais), acrescido de aditivos contratuais que elevaram significativamente o montante inicialmente previsto. Ao final, a despesa atingiu valor substancialmente superior à soma dos contratos originários, o que evidencia a ocorrência de irregular ampliação de gastos públicos.

Tal circunstância caracteriza a conduta prevista no art. 10, inciso V, da Lei n° 8.429/1992, consistente em permitir ou facilitar a aquisição de bens ou serviços por preço superior ao de mercado.

Ademais, ao possibilitar que particulares recebessem valores públicos em montante superior ao efetivamente devido, verifica-se também a hipótese descrita no artigo 10, inciso I, do referido diploma legal, consistente em facilitar ou concorrer para a incorporação ao patrimônio particular de valores integrantes do patrimônio público.

O acervo probatório demonstra que diversos contratos permaneceram simultaneamente vigentes, mesmo possuindo objetos coincidentes ou semelhantes, situação que resultou na duplicidade de despesas e na ampliação indevida dos gastos públicos. A manutenção de contratos sobrepostos, sem justificativa administrativa idônea, evidencia atuação administrativa incompatível com a gestão responsável dos recursos públicos, ocasionando prejuízo ao erário e permitindo a transferência indevida de recursos públicos às empresas contratadas.

Ademais, verificou-se a celebração e a execução de contratos em desconformidade com as formalidades legais exigidas, inclusive com atraso injustificado na publicação dos instrumentos contratuais na imprensa oficial e com a execução de serviços antes da regular formalização dos ajustes. Tais práticas demonstram manifesta desatenção às normas que regem a contratação pública, permitindo a realização de despesas sem o adequado controle administrativo e financeiro e viabilizando que particulares auferissem vantagem patrimonial indevida às custas do erário, circunstância que se amolda ao disposto o art. 10, inciso XII, da Lei n° 8.429/1992, que tipifica como ato ímprobo permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

Nessa esteira, merece destaque o depoimento prestado pela Sra. Valeska Gobbi de Carli, vinculada à empresa Loca Express Locações LTDA., que reforça as irregularidades constatadas na contratação e execução dos serviços de locação de veículos pelo Município. Segundo relatado pela depoente:

"(...) Que a pessoa identificada como Gervásio, pertencente a época ao governo do prefeito Luciano propôs a depoente que o contrato com a Loca fosse celebrado com irregularidades; (...) que a depoente entendeu que ele propôs algo como celebrar um contrato prevendo quantidade maior de veículos e o efetivo fornecimento de menor número de veículos; que Gervasio disse que agia em nome do prefeito, que a depoente chegou a perguntar ao Gervasio se o prefeito sabia disso, e ele disse que sim; (...) que o número de carros alugados pela prefeitura de Itapemirim é notoriamente superior à média de carros normalmente alugados por município de mesmo porte, que a Loca possui contratos com os municípios de Serra e Cariacica até hoje, sendo que o primeiro possui 45 (quarenta e cinco) carros alugados e o segundo somente dois (dois), que só com a empresa Loca, o município de Itapemirim tinha 49 (quarenta e nove) carros alugados, (...)" (fl. 9067)

Tal depoimento evidencia a existência de tratativas voltadas à celebração de contratos em condições irregulares, com possível previsão de quantitativos superiores aos efetivamente fornecidos, circunstância que reforça o quadro de irregularidades apurado nos autos e corrobora a conclusão de que as contratações realizadas durante a gestão do apelante se deram em desacordo com os princípios e normas que regem a Administração Pública.

Nesse cenário, observa-se que as irregularidades verificadas não se restringem a meros vícios formais ou falhas administrativas pontuais. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a existência de reiteradas condutas voltadas à realização de contratações públicas em desacordo com as normas legais, com potencial lesivo ao patrimônio público e com efetivo prejuízo ao erário municipal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o apelante, na condição de Chefe do Poder Executivo municipal, detinha o dever jurídico de zelar pela observância da legalidade e pela adequada aplicação dos recursos públicos, competindo-lhe supervisionar e controlar os atos praticados no âmbito da administração. Nesse contexto, a autorização e a manutenção de contratações realizadas à margem das exigências legais revelam atuação incompatível com os deveres de probidade administrativa, evidenciando o elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que as condutas atribuídas ao apelante subsumem-se adequadamente às hipóteses previstas no artigo 10,
caput
, e incisos I, V, VIII e XII, da Lei n° 8.429/1992, uma vez que restou demonstrada a prática de atos que ocasionaram lesão ao erário municipal mediante a frustração da regularidade de procedimentos licitatórios, a celebração de contratos com valores indevidamente majorados e a realização de despesas públicas em desconformidade com a legislação aplicável.

Assim, não se identificam elementos aptos a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa imputado ao apelante.

Com relação a
pretensão de redução das sanções impostas
, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos do artigo 12, da Lei n° 8.429/1992, as sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto, cabendo ao julgador proceder à sua individualização à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, as penalidades aplicadas pelo juízo de origem mostram-se compatíveis com a gravidade das condutas apuradas e com a expressiva extensão do prejuízo causado ao erário municipal.

Além disso, restou evidenciado que tais práticas ocasionaram prejuízo significativo ao erário municipal, quantificado em R$ 11.511.880,74 (onze milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos), circunstância que evidencia a gravidade concreta das irregularidades verificadas.

Cumpre destacar, ainda, que o apelante ocupava o cargo de Prefeito Municipal à época dos fatos, posição que lhe impunha especial dever de observância da legalidade e de adequada gestão dos recursos públicos, competindo-lhe zelar pela regularidade das contratações realizadas pela administração.

Ademais, importa registrar que os fatos apurados ocorreram sob a égide da redação original da Lei n° 8.429/1992, vigente à época da prática das condutas e da prolação da sentença. Posteriormente, com o advento da Lei n° 14.230/2021, houve alterações relevantes no regime da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive com a modificação dos limites temporais de algumas penalidades.

Todavia, conforme orientação consolidada na jurisprudência, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao réu, em observância ao princípio da retroatividade da lei sancionatória mais favorável, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Nesse contexto, não se justifica qualquer redimensionamento das sanções fixadas na sentença, as quais foram estabelecidas dentro dos parâmetros legais então vigentes e mostram-se proporcionais à gravidade dos fatos apurados.

No que se refere especificamente ao
pedido de redução da multa civil
, igualmente não se identificam elementos que justifiquem o redimensionamento pretendido.

Nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei n° 8.429/1992, aplicável às hipóteses de atos de improbidade que ocasionam prejuízo ao erário, admite-se a imposição de multa civil equivalente ao valor do dano causado. Veja:

Lei n° 8.429/1992, alterada pela Lei n° 14.230/2021

“
(...)

II – na hipótese do ar. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos.”

No caso concreto, a sentença fixou a multa em montante correspondente a uma vez o valor do prejuízo apurado, o que se encontra em plena conformidade com os limites legais previstos na Lei de Improbidade Administrativa.

Considerando a expressiva extensão do dano causado ao erário municipal e a gravidade das irregularidades constatadas na contratação direta de serviços e na ampliação indevida de despesas públicas, a fixação da multa nesse patamar revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, não se verifica desproporcionalidade ou excesso que justifique a redução do valor da multa civil aplicada, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Por fim, quanto ao afastamento da condenação ao
pagamento de danos morais coletivos ou, alternativamente, à redução do montante arbitrado
, ao meu sentir, não merece prosperar.

A jurisprudência pátria admite a condenação ao pagamento de danos morais coletivos em hipóteses nas quais a conduta do agente público ultrapassa a esfera meramente patrimonial e atinge valores fundamentais da coletividade, especialmente quando há violação relevante aos princípios que regem a Administração Pública.

Nessas situações, além do prejuízo material causado ao erário, verifica-se lesão à própria moralidade administrativa e à confiança da sociedade na gestão da coisa pública, circunstância que justifica a imposição de reparação de natureza extrapatrimonial.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de reiteradas contratações públicas realizadas em desacordo com as exigências legais, mediante utilização indevida da inexigibilidade de licitação e celebração de ajustes em condições potencialmente lesivas ao erário municipal. Tais condutas, além de ocasionarem prejuízo patrimonial expressivo, evidenciam afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública.

Nesse sentido, o entendimento desta e. Corte, a saber:

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido e a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos. Precedentes STJ. 2. Para a configuração do dano moral coletivo, mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida, de forma injusta e intolerável, a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024055-56.2014 .8.08.0024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Diante desse contexto, revela-se legítima a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, uma vez que as irregularidades verificadas extrapolam o mero descumprimento de formalidades administrativas, configurando efetiva lesão aos valores éticos que devem orientar a atuação do poder público.

Quanto ao montante arbitrado, não se verifica desproporcionalidade que justifique sua redução, sobretudo considerando a gravidade das condutas apuradas, a posição ocupada pelo apelante à época dos fatos e a expressiva repercussão dos ilícitos sobre o patrimônio público e a moralidade administrativa.

Portanto, as contratações ocorreram sem comprovação de inviabilidade de competição e sem adequada justificativa de preços, além de apresentarem sobrepreço, sobreposição contratual e execução irregular, configurando dano ao erário (art. 10, I, V, VIII e XII, da LIA).

O dolo decorre da atuação consciente do agente, que, na posição de Chefe do Executivo, detinha dever de controle e supervisão dos atos administrativos.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

3. Apelação de

EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA
e
JHOEL FERREIRA MARVILA

Em breve síntese, com exceção de JHOEL FERREIRA MARVILHA, a sentença reconheceu que, juntamente com o então Prefeito Municipal, integrariam o núcleo central do esquema investigado, atuando como articuladores das práticas irregulares, com o propósito de viabilizar as contratações questionadas sem expor diretamente o gestor.

Quanto a EVANDRO PASSOS PAIVA, consignou o Juízo de origem que, embora tenha se afastado formalmente do cargo de Secretário Municipal de Esportes, permaneceu atuando nos bastidores da Administração. Destacou-se, nesse sentido, a existência de documentos apreendidos em sua residência, por ocasião do cumprimento de medida de busca e apreensão, os quais indicariam sua participação ativa em tratativas relacionadas às contratações realizadas no âmbito do Município de Itapemirim.

Em relação a LORIANE CALIXTO PAIVA, esposa de Evandro Passos Paiva, a sentença registrou que também teria participado da organização dos eventos investigados, sendo mencionada em depoimento testemunhal como pessoa que teria sido vista manuseando valores em espécie nas dependências da Prefeitura Municipal. O magistrado consignou, ainda, que eventual imprecisão no reconhecimento fotográfico não comprometeria a credibilidade do relato testemunhal, diante do vínculo prévio da depoente com a requerida.

Por fim, no tocante a JHOEL FERREIRA MARVILHA, destacou-se que, na condição de tesoureiro de campanha e posteriormente Secretário Municipal de Finanças, teria pleno conhecimento das contratações realizadas, sendo apontado como um dos responsáveis pela operacionalização das práticas consideradas irregulares desde o seu início.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a inadequada valoração das provas. No mérito, defendem a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a revisão das penalidades, com sua redução proporcional, afastando-se o dolo.

Pois bem.

No tocante à alegação de
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, verifica-se que a tese não merece prosperar.

Como é cediço, a exigência de fundamentação das decisões judiciais encontra previsão expressa no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual, todos os julgamentos do poder judiciário serão públicos e todas as decisões deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Trata-se de garantia essencial do Estado Democrático de Direito, que assegura transparência à atividade jurisdicional e permite às partes compreenderem as razões que conduziram ao convencimento do magistrado, além de viabilizar o adequado controle da decisão pelas instâncias revisoras.

Em complemento à norma constitucional, o Código de Processo Civil no artigo 489, estabelece os elementos essenciais da sentença e, em seu §1º, expressa as hipóteses em que uma decisão judicial não pode ser considerada devidamente fundamentada.

Todavia, a interpretação do referido dispositivo não conduz à conclusão de que o magistrado esteja obrigado a examinar, de maneira individualizada, todos os argumentos trazidos pelas partes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o dever de fundamentação exige apenas o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater todos os argumentos quando já houver fundamento suficiente para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido: (STJ - AgInt no REsp: 1662345 RJ 2016/0248004-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017).

In casu
, o Juízo expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que o conduziram ao reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, examinando os elementos probatórios constantes dos autos e indicando os dispositivos legais aplicáveis ao caso. A sentença apresenta, portanto, a necessária explicitação do raciocínio jurídico adotado para a solução da controvérsia.

Dessa forma, não se identifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, tampouco violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual
não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No que se refere à
alegada

valoração inadequada das provas
, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

Os apelantes sustentam que a sentença teria se baseado em depoimentos colhidos na fase investigatória, notadamente de Carlos Fernando Peixoto Guimarães, sem que tais declarações tivessem passado pelo crivo do contraditório, o que configuraria suposta violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e ao direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Embora depoimentos prestados em fase investigatória constituam elementos indiciários, estes podem ser considerados pelo magistrado quando analisados de forma contextualizada e integrados a outros elementos probatórios produzidos em juízo, respeitando-se o contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou que o devido processo legal assegura processo justo, participação leal das partes e boa-fé processual, garantindo que o contraditório seja observado, sem impedir a utilização de indícios investigativos como parte do conjunto probatório.

No caso concreto, a sentença não se limitou às declarações prestadas na fase investigatória. Conforme se verifica às fls. 9057 dos autos, o magistrado analisou outros depoimentos produzidos em juízo, como o de Leonardo Fraga Arantes, colhido pela Polícia Federal (fls. 6032/6034, Vol. 16) e confirmado em juízo, entre outros elementos probatórios.

Dessa forma, o julgador valorizou adequadamente o conjunto probatório, integrando elementos indiciários e provas produzidas com observância do contraditório e ampla defesa.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado avalie todos os elementos de prova, inclusive indícios investigativos, desde que não sejam a única base da condenação e estejam corroborados por demais provas produzidas na instrução processual. Assim, não se verifica qualquer
erro in procedendo
, nem violação aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante disso, resta evidenciado que a sentença analisou o conjunto probatório de forma coerente e motivada, considerando tanto os depoimentos em juízo quanto os elementos indiciários, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Noutro giro, quanto à alegação de inexistência de dolo e, por conseguinte, de não configuração de ato de improbidade administrativa, bem como ao pedido de revisão das penalidades aplicadas, com eventual redução proporcional, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Nos termos do art. 1º, §2º, da Lei 8.429/92, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificados nos arts. 9º, 10 e 11 da referida Lei, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

No caso em exame, conforme já exposto em momento anterior deste voto, restou devidamente individualizada a participação dos apelantes EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA e JHOEL FERREIRA MARVILA no esquema de contratações irregulares envolvendo a realização de eventos artísticos no Município de Itapemirim, evidenciando-se, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a atuação consciente e deliberada de cada um deles na prática de atos ímprobos reconhecidos na sentença.

O conjunto de provas, incluindo depoimentos das testemunhas Carlos Fernando Peixoto Guimarães (fls. 9.055-v/9.056), Yamato Ayub Alves (fls. 9.056-v/9.057), Leonardo Fraga Arantes (fls. 6032/6034), demonstra que os contratos foram direcionados e realizados em desacordo com a legislação, com previsão de superfaturamento e favorecimento econômico dos apelantes, configurando prejuízo ao erário municipal.

A aprovação das contas pelo Tribunal de Contas não prejudica a Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 21, II, da Lei 8.429/92, podendo a responsabilização civil e administrativa dos agentes prosseguir independentemente de eventual parecer favorável do TCE.

Quanto à revisão das penalidades, a aplicação das sanções foi adequada à gravidade dos atos, considerando a extensão do dano, o proveito patrimonial obtido e a posição ocupada pelos apelantes à época, não havendo desproporcionalidade que justifique qualquer redução.

No que tange aos danos morais coletivos, ainda que já analisados em apelação anterior, cumpre destacar que a jurisprudência admite a sua condenação quando a conduta do agente público ultrapassa a esfera meramente patrimonial e atinge valores fundamentais da coletividade, especialmente nos casos de violação relevante aos princípios que regem a Administração Pública (TJ-ES – Apelação Cível n° 0024055-56.2014.8.08.00240, Rel. Annibal Rezende Lima, 1ª Câmara Cível).

No presente caso, as contratações irregulares configuram ofensa direta à moralidade administrativa e à confiança da sociedade na gestão pública, justificando a manutenção da condenação, sem desproporcionalidade em relação ao valor arbitrado.

O dolo encontra-se evidenciado pela atuação consciente e reiterada na realização de contratações ilegais e lesivas ao erário, bem como correta a dosimetria das penalidades aplicadas.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

4. Apelação de MARCOS VINÍCIUS DA SILVA TAYLOR.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à insurgência do apelante contra a sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, sustentando que não houve favorecimento, enriquecimento ilícito ou dano ao erário, tampouco violação aos princípios da Administração Pública, fundamentos que, inviabilizariam a condenação por danos morais coletivos, os quais exigiriam prova efetiva e não poderiam se basear em meras presunções.

Afirma, ainda, que cumpriu todos os requisitos legais das contratações e entregou toda a documentação solicitada, e que a sentença não teria enfrentado todas as provas produzidas, mesmo após oposição de embargos de declaração, requerendo a reforma integral para reconhecer a ausência de dolo e a inexistência de dano ao erário e dano moral coletivo.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o apelante intermediou a contratação de artistas por meio do Contrato nº 033/2013 (Processo nº 232/2013), de fls. 9051, firmado em 04/01/2013, que envolveu as bandas NEW PLACE BAND, MC6 SHOW, ALEX CAMPANHA, KS 10, WANDER LEAL, GRUPO KOISA NOSSA, DANADOS DO SAMBA e DJ RENAN BORGES. O procedimento administrativo teve início em 02/01/2013 e foi concluído em apenas dois dias, com único fiscal, sem segregação de funções, e a publicação do contrato ocorreu apenas em 23/01/2013, descumprindo o prazo legal previsto na contratação direta, conforme a Lei de Licitação.

Além disso, as declarações de exclusividade empresarial apresentadas pelo apelante mostraram-se insuficientes, existindo documentação indicando outros empresários exclusivos para os artistas, o que inviabiliza a contratação direta sem licitação. Tal circunstância evidencia que o apelante participou de ato que restringiu a competitividade, expondo o Município ao risco de prejuízo, ainda que o valor exato do dano não tenha sido quantificado nos autos. O depoimento de Yamato Ayub Alves (fls. 9056-v/9057) confirma que uma contratação regular de shows artísticos normalmente dura cerca de 20 dias, sendo a tramitação em apenas dois dias exceção que evidencia a condução célere e direcionada do procedimento.

Diante disso, resta comprovado que houve efetiva possibilidade de dano ao erário, e a alegação do apelante não merece acolhimento. Concluo, portanto, que a condenação quanto ao ressarcimento é legítima e deve ser mantida.

Logo, acerca da alegada inexistência de dano ao erário, não merece prevalecer.

No que se refere à alegação de inexistência de dano moral coletivo, não assiste razão ao apelante.

Registro que a matéria já foi analisada alhures. Por coerência e uniformidade de entendimento, mantêm-se as conclusões anteriormente firmadas, considerando que as irregularidades constatadas extrapolam o mero descumprimento de formalidades, configurando efetiva lesão aos valores éticos que devem orientar a atuação do poder público.

No tocante à alegação de cumprimento de requisitos legais e entrega de documentação, não merece acolhimento.

A simples apresentação de documentação não supre a exigência legal de comprovação de exclusividade empresarial e de observância dos prazos previstos em lei.

O descumprimento desses requisitos, aliados à tramitação exígua dos processos, evidencia que o apelante não observou as formalidades essenciais à regularidade das contratações.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

5. Apelação de CLAUDOMIR PEREIRA.

Em breve síntese, o apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa por ter intermediado a contratação de shows artísticos sem observar as normas aplicáveis à dispensa de licitação.

Assim, o apelante sustenta a inexistência de prova de dolo na sua conduta, além disso, que sua atuação como empresário exclusivo não foi devidamente considerada, bem como que a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo não foi apreciada, ressaltando ainda, que a multa civil imposta deveria ser afastada diante da reduzida gravidade da conduta, por fim, alegando que inexiste ato capaz de ensejar condenação por dano moral coletivo.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de dolo na conduta do apelante, entendo que não merece prosperar.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o recorrente Claudomir Pereira, na condição de representante da empresa C. Pereira – ME, intermediou a contratação de diversos artistas para as festividades do evento denominado
“Verão/Carnaval 2013”
, mediante procedimentos de inexigibilidade de licitação que não observaram os requisitos previstos na legislação aplicável, especialmente o art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, sem prejuízo da correspondência normativa atualmente prevista no art. 74, II, da Lei nº 14.133/2021.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante participou diretamente da intermediação das contratações formalizadas por meio do Contrato nº 027/2013 (Processo nº 046/2013), de fls. 9047-v, e do Contrato nº 043/2013 (Processo nº 0370/2013), de fl. 9051-v, ambos celebrados com o Município de Itapemirim para apresentação de bandas durante as festividades promovidas pela municipalidade.

No que se refere ao Contrato nº 027/2013, observa-se que, em 02/01/2013, a empresa C. Pereira – ME, representada pelo apelante, apresentou orçamento para intermediar a contratação das bandas Banda Auge, Banda Agittaê e Banda Ke Swing Bom, tendo o processo administrativo sido instaurado e concluído em prazo extremamente exíguo, culminando na formalização do contrato já em 03/01/2013.

A análise dos autos demonstra que o procedimento administrativo foi conduzido em apenas dois dias, tendo como único fiscal Leonardo Paiva Alves, circunstância que evidencia flagrante fragilidade procedimental. Ademais, conforme consignado na sentença, mesmo após advertência jurídica quanto à necessidade de observância da Lei de Licitação, o então gestor determinou a formalização do contrato.

Outrossim, restou evidenciado que o apelante não detinha exclusividade empresarial sobre os artistas contratados, requisito essencial para a configuração da inexigibilidade de licitação. As declarações de exclusividade juntadas aos autos foram firmadas em data próxima à realização dos eventos, não demonstrando a existência de vínculo duradouro de representação artística, circunstância que revela que o recorrente atuava, na realidade, como mero intermediário, figura que não se confunde com o empresário exclusivo exigido pela legislação.

No mesmo sentido, o Contrato nº 043/2013 (Processo nº 370/2013) também evidencia irregularidades semelhantes. Referido procedimento foi instaurado em 07/01/2013, visando novamente à contratação da empresa C. Pereira – ME, representada pelo apelante, para intermediar a apresentação das bandas Show Cant, Sensasamba e Vida Ativa, tendo o contrato sido formalizado em 10/01/2013, igualmente em prazo reduzido e sem a devida comprovação da exclusividade empresarial.

Ademais, as declarações de exclusividade apresentadas no referido processo administrativo também se revelaram insuficientes, havendo inclusive documentos indicando que os artistas possuíam outros empresários exclusivos, circunstância que reforça a irregularidade da contratação direta.

Nesse sentido, a Jurisprudência entende que:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADM
I
NISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS SEM LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. ART. 25, III, DA LEI Nº 8.666/93. HIPÓTESE FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA À PRESCRIÇÃO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, V E VIII. CULPA GRAVE. RESPONSABILIDADES DEMONSTRADAS. EXCESSO NOS VALORES CONTRATADOS. PENALIDADES. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - 'Para contratação de shows artísticos por inexigibilidade de licitação é essencial a presença de empresário exclusivo, sendo irregular a contratação por mero intermediário que não detenha contrato de exclusividade com o artista, nos termos do art. 25, III, da Lei de Licitações.' (TCE/MG, 1ª Câmara, processo nº 863065, Rel. Conselheiro Sebastião Helvécio, j. 17.12.13) - A utilização de procurações e declarações de exclusividade limitadas ao período ou à data dos shows apenas demonstra que a ré Marco Paulo Gama de Andrade Júnior-ME agiu como intermediária de contratação que poderia ter sido realizada diretamente pelo Município e, tendo ocorrido de modo diverso, gerou prejuízos de monta aos cofres públicos - 'A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados.'Orientação Normativa nº 17 da AGU - Eficazmente comprovado o excesso do valor pago como cachê de bandas que se apresentaram por ocasião do aniversário da cidade, não justificada a disparidade com relação a shows similares em datas próximas, e não comprovadas ou justificadas as chamadas despesas extras, reconhece-se a improbidade administrativa, na forma de culpa grave - Embora nulo o contrato, determinar a devolução de seu valor integral em hipótese na qual o objeto foi realizado, implica enriquecimento injustificado do Município. Recursos parcialmente providos para fixar como dano a ressarcir o montante do excesso estabelecido pelo juiz na sentença. (TJ-MG - AC: 10479081456945003 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)

No que concerne aos valores contratados, verifica-se que não foram apresentados os preços praticados pelos artistas nos seis meses anteriores, conforme recomendado pela jurisprudência e pela boa prática administrativa para fins de justificativa de preços, tendo sido utilizados apenas contratos isolados que interessavam à formalização pretendida

Tal circunstância é corroborada pela prova testemunhal produzida nos autos. O músico Robson Costa Santiago, integrante da Banda Ke Swing Bom, declarou
que o valor normalmente cobrado pela banda por apresentação era de aproximadamente R$ 3.000,00, sendo que, no caso concreto, a contratação ocorreu por R$ 4.500,00, por intermédio do empresário (fl. 4048).

De igual modo, o músico Claudevam dos Santos Silva, integrante da Banda Auge, afirmou que o

valor cobrado pela banda variava entre R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00, dependendo da distância e de outros fatores, tendo sido contratada no caso concreto pelo valor de R$ 7.000,00 (fl. 4048).

Tais depoimentos evidenciam que as contratações intermediadas pelo apelante ocorreram por valores superiores aos normalmente praticados no mercado, sem que houvesse justificativa plausível para tanto.

Acrescente-se, ainda, que o informante Yamato Ayub Alves (fls. 9056-v/9057), ao prestar depoimento em juízo, destacou que
“um contratação de show artístico pela prefeitura de Itapemirim normalmente dura uma média de 20 dias em processo regular; Que não sabe dizer como alguns procedimentos desta natureza tramitaram em poucos dias, ou às vezes um único dia, no início da gestão do atual prefeito(...)”.

Diante desse cenário, verifica-se que o apelante não apenas participou da intermediação das contratações irregulares, como também se beneficiou diretamente de sua realização, assumindo o risco de contribuir para a celebração de contratos celebrados em desconformidade com as normas que regem a administração pública.

Assim, restou evidenciado que a conduta do recorrente não se limitou a mero equívoco administrativo ou atuação culposa, mas configurou participação consciente em contratações realizadas à margem dos requisitos legais, circunstância suficiente para caracterizar o dolo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92.

No tocante à alegação de que sua atuação como empresário exclusivo não teria sido devidamente considerada, igualmente entendo que não merece prosperar, uma vez que, como visto, o apelante não possuía exclusividade empresarial efetiva em relação à maior parte dos artistas contratados, circunstância que inviabiliza a utilização da hipótese de inexigibilidade de licitação prevista na Lei de Licitações.

No que se refere à alegação de que as contas teriam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cumpre consignar que eventual aprovação de contas não possui o condão de afastar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, sobretudo quando demonstrada, no âmbito judicial, a prática de condutas que violam os princípios da administração pública ou causam prejuízo ao erário.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da multa civil, entendo que também não merece acolhimento, porquanto a sanção foi aplicada em consonância com o disposto no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade das condutas apuradas.

Por fim, no que se refere à alegação de inexistência de dano moral coletivo, registro que a matéria já foi objeto de análise quando do exame das demais apelações interpostas no presente feito, ocasião em que este voto enfrentou detidamente a questão.

Assim, por coerência, economia argumentativa e uniformidade de entendimento, reporto-me às razões anteriormente expostas, reiterando que as irregularidades verificadas no caso concreto extrapolam o mero descumprimento de formalidades administrativas, configurando efetiva lesão aos valores éticos que devem orientar a atuação do Poder Público.

Diante desse contexto, mostra-se legítima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, porquanto a conduta apurada comprometeu a moralidade administrativa e a confiança da coletividade na gestão da coisa pública.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

6. Apelação de

JOSÉ ALVES PAIVA.

O recorrente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, embora a própria sentença tenha consignado não ter ficado satisfatoriamente demonstrada sua participação no esquema relacionado aos shows artísticos, atribuindo-lhe responsabilidade nos demais fatos, sobretudo porque responderia pelo Prefeito junto à municipalidade, na função de Gerente Geral do Município, sendo apontada também sua omissão diante das irregularidades verificadas.

O apelante sustenta que não há provas de sua participação nos atos imputados, que a condenação se baseou em suposições, sem demonstração de dolo, nexo causal ou prejuízo ao erário, que diversos contratos foram firmados antes de sua nomeação e que as provas testemunhais confirmariam sua ausência em licitações, contratos ou decisões administrativas relacionadas aos supostos ilícitos.

Afirma ainda, que não se configuraria dano moral coletivo e que seria indevida a manutenção da indisponibilidade de seus bens, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e desbloquear seus bens.

Pois bem.

No tocante à alegação de ausência de provas acerca de sua participação nos atos de improbidade administrativa,
entendo que a insurgência merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a responsabilização do apelante foi fundada, essencialmente, na premissa que, na condição de Gerente Geral do Município, possuiria ciência das irregularidades praticadas no âmbito da Administração Municipal, bem como teria permanecido omisso diante das ilegalidades verificadas, notadamente no que concerne a determinadas contratações e à locação de veículos.

Todavia, à luz das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, que promoveu substancial reforma na Lei de Improbidade Administrativa, passou-se a se exigir, para a configuração do ato ímprobo, a comprovação do dolo.

Com efeito, dispõe o art. 1º, §1º, da Lei 8.429/92:

“
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.”

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Egrégia Corte, pedi vista dos autos em sessão pretérita e após analisá-los, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eminentes Pares, os autos seguirão com vista para o gabinete da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

cmv

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro aos eminentes pares que se trata de recursos de
apelação cível
interpostos por
Gervásio Eccher, Luciano de Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva, Jhoel Ferreira Marvila, Marcos Vinícius da Silva Taylor, Claudomir Pereira
e
Leonardo Paiva Alves
contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Público Estadual
em Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa.

Entendi prudente pedir vista dos autos para melhor examinar os contornos fáticos e probatórios desta complexa lide. E, após detida análise, adiantando o meu posicionamento,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez
, o qual também foi seguido pelo preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

De início, verifica-se que as defesas suscitaram Questão de Ordem concernente na suspensão do presente julgamento até a conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7236 perante o Supremo Tribunal Federal. Alinhando-me ao eminente Relator,
rejeito a referida questão de ordem
, pois a medida cautelar deferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade não determinou a suspensão automática de todos os processos em curso nas instâncias ordinárias, de forma que se impõe a continuidade da marcha processual, em prestígio ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

No mérito, muito embora a Lei nº 14.230/2021 tenha extirpado a responsabilidade por ato ímprobo fundada em culpa ou mera irregularidade administrativa, exigindo-se para a sua configuração a demonstração cabal do dolo específico, que é definido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, o atento exame do caderno processual não permite solução diversa daquela já exposta pelo eminente Relator.

Em relação ao
Núcleo Político-Operacional (Luciano de Paiva Alves, Leonardo Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva e Jhoel Ferreira Marvila)
, o denso acervo documental e testemunhal demonstra a atuação coordenada e deliberada dos recorrentes na cúpula do Poder Executivo do município de Itapemirim, voltado ao direcionamento fraudulento e ao sobrepreço em contratações de shows artísticos do “Verão/Carnaval 2013” por inexigibilidades montadas. Verificou-se também duplicidade contratual e aditivos sem justificativa na contratação de locação de veículos. Todos estes atos ímprobos ensejaram efetivo prejuízo ao erário no montante solidário superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), não havendo como acolher a pretensão recursal absolutória.

A respeito do apelante
Gervásio Eccher
, sua participação restou sobejamente provada na operacionalização de exigência de vantagens indevidas junto a empresas contratadas para locação de veículos, utilizando-se de mecanismos de superfaturamento por quantitativos fictícios. Demonstrado o elemento subjetivo doloso em detrimento do patrimônio público, também deve ser negado provimento ao seu apelo.

Quanto ao
Núcleo de Intermediários (Carlos Fernando Peixoto Guimarães, Marcos Vinícius da Silva Taylor e Claudomir Pereira)
relacionados às apresentações artísticas, estes recorrentes atuaram como intermediários, valendo-se de cartas de exclusividade efêmeras e restritas às datas dos eventos para fraudar a obrigatoriedade de licitação, o que possibilitou a contratação pela Administração Municipal por valores sabidamente superiores aos praticados no mercado de trabalho, conforme atestado pelos próprios artistas, motivo pelo qual também se revela correta a manutenção da condenação solidária ao ressarcimento dos valores empreendidos na contratação dos shows por eles intermediados.

Já em relação ao apelante
José Alves Paiva
, conforme bem ponderou o eminente Relator, a sentença condenatória amparou-se unicamente em sua posição estrutural como Gerente Geral do Município e em suposta ciência omissiva quanto às ilegalidades na locação de uma Kombi. Todavia, a responsabilidade por improbidade administrativa é subjetiva, não se admitindo presunções fundadas apenas no cargo ocupado ou na posição hierárquica exercida, nos termos do disposto no art. 1º, § 3º, da LIA
1
. À míngua de prova robusta de ato administrativo concreto ou de dolo específico direcionado a permitir o desvio de verbas,
a reforma da sentença para absolvê-lo é medida imperativa,
razão pela qual acompanho o insigne Relator.

Preservado o reconhecimento do ato ímprobo dos demais apelantes, a condenação dos requeridos apelantes ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
atrai especial atenção em virtude de recente e paradigmático pronunciamento da Primeira Turma do colendo
Superior Tribunal de Justiça
. No julgamento do
Agravo em Recurso Especial nº 1.987.837/SP
, ocorrido em 7 de abril de 2026, o órgão fracionário
revisitou o posicionamento histórico daquela Corte Superior
. Por meio de uma votação dividida, concluiu-se pela impossibilidade de se reconhecer o dano moral coletivo no bojo da ação por ato de improbidade administrativa após a ampla reforma implementada pela Lei nº 14.230/2021, vejamos:

“
VIII - A Lei n. 14.230/2021, enquanto novatio legis in mellius, aplica-se aos processos sem trânsito em julgado apenas no tocante às normas de direito material mais favoráveis, não alcançando, em regra, normas de natureza processual nem as conclusões fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à caracterização dos atos de improbidade administrativa e às sanções correspondentes, observada, ainda, a suspensão da regra de redução do prazo prescricional por força de medida cautelar deferida na ADI n. 7.236. IX - A interpretação sistemática do art. 17, caput, do art. 17-D e do art. 12, caput, da Lei n. 8.429/1992, na redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, afasta a possibilidade de condenação por dano moral coletivo no âmbito da ação por ato de improbidade administrativa, sendo indevida a manutenção dessa parcela condenatória. X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, exclusivamente para afastar a condenação por dano moral coletivo, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.”
(AREsp n. 1.987.837/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 4/5/2026, STJ)

Sob a ótica da corrente vencedora na colenda Primeira Turma do STJ, fincada na interpretação sistemática dos arts. 12,
caput
, 17,
caput
, e 17-D, todos da Lei nº 8.429/1992, o escopo da demanda de improbidade é estritamente repressivo e sancionatório pessoal, limitando o objeto ressarcitório ao dano patrimonial efetivo. Desse modo, eventual reparação de natureza extrapatrimonial coletiva deveria ser buscada exclusivamente por meio de via autônoma, mediante o ajuizamento de Ação Civil Pública fundada na Lei nº 7.347/1985.

Importa registrar, contudo, que
o cenário jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça permanece nitidamente dividido e longe de uma pacificação uniforme
. Além de o mencionado julgamento pela colenda Primeira Turma tenha sido por votação apertada e reflita conclusão inovadora, em sentido diametralmente oposto à vertente restritiva, a colenda Segunda Turma de Direito Público do STJ mantém incólume o posicionamento clássico pelo cabimento do dano moral coletivo em ações de improbidade administrativa. Conforme ilustra o recente julgamento do Recurso Especial nº 2.094.489/SP
2
, ocorrido em 16/12/2025, a colenda Segunda Turma compreende que os atos de improbidade que acarretam grave abalo social e violam de forma injusta os valores extrapatrimoniais compartilhados pela comunidade – como a moralidade administrativa e a confiança social no poder público – autorizam perfeitamente a fixação de indenização extrapatrimonial coletiva no próprio feito.

Diante desse panorama de manifesta divergência interna no colendo Tribunal da Cidadania e considerando que a nova orientação inaugurada pela Primeira Turma consubstancia entendimento recente, cindido, isolado e desprovido de qualquer eficácia vinculante, não vislumbro razões jurídicas aptas a motivar, ao menos por ora, a alteração do entendimento tradicional.

Por conseguinte, continuo a me filiar ao posicionamento majoritário que admite a condenação por dano moral coletivo no bojo da ação de improbidade. Trata-se de medida imperativa para responder à gravidade concreta dos ilícitos e garantir a recomposição imaterial do corpo social profundamente agredido pelas fraudes estruturadas na cúpula municipal, razão pela qual
acompanho integralmente a proposta de manutenção da condenação extrapatrimonial solidária nos termos delineados pelo eminente Relator
.

Ante o exposto,
alinhando-me inteiramente às robustas e lúcidas conclusões adotadas pelo eminente Relator
,
conheço dos recursos e nego provimento
aos apelos de Gervásio Eccher, Luciano de Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva, Jhoel Ferreira Marvila, Marcos Vinícius da Silva Taylor, Claudomir Pereira e Leonardo Paiva Alves. Outrossim,
dou provimento ao recurso de José Alves Paiva
para reformar a sentença objurgada, afastando todas as sanções que lhe foram imputadas.

É como voto.

1
Art. 1º. (...). § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

2
“É cabível a condenação por dano moral coletivo em ações de improbidade administrativa, desde que demonstrada a ofensa grave a valores extrapatrimoniais compartilhados pela coletividade, como a moralidade administrativa e a confiança social no poder público” (REsp n. 2.094.489/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025, STJ).

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002382-64.2015.8.08.0026

APTES:
GERVÁSIO ECCHER E OUTROS

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
. robson luiz albanez

V O T O

Eminentes pares,
cinge-se a controvérsia recursal a aferir a juridicidade da sentença que, em síntese, condenou os requeridos pela formação de grupo voltado à prática de atos de improbidade administrativa na gestão municipal de Itapemirim/ES, no início do mandato 2013/2016, com lesão ao erário.

Observa-se que as

imputações/
condenações podem ser estruturadas em núcleos:

O
núcleo principal
, com cunho decisório e operacional, constituído por Luciano de Paiva Alves (então prefeito),
Leonardo Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva e Jhoel Ferreira Marvila.

Foram condenados, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano:
R$ 11.511.880,74; multa civil de 1x o valor do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos.

O
núcleo secundário
, reconhecido com participação menos intensa que o núcleo principal, composto por
José Alves Paiva
e Gervázio Eccher.

Foram condenados, solidamente aos demais, no ressarcimento de R$ 9.715.380,74; multa civil de 50% do dano, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 5 anos.

O
núcleo específico
(shows artísticos), composto por Carlos Fernando Peixoto Guimarães, Marcos Vinicius da Silva Taylor e Claudomir Pereira.

Foram condenados no ressarcimento limitado aos shows intermediados; multa civil de 1x o valor do dano, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e proibição de contratar por 5 anos.

Aos condenados fo
i
imputado, ainda, o pagamento de danos morais coletivos, solida
ria
mente, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A ação foi julgada improcedente quanto ao requerido Flávio Sérgio Machado de Souza, absolvido de todas as
acusações
.

Pois bem.

Como é
cediço, a
Lei de Improbidade Administrativa
(
Lei Federal nº 8.429/92
)
estabeleceu, em três de seus dispositivos, três tipos de condutas consideradas ímprobas. Ao descrevê-las MARIA SYLVIA ZANE
LLA DI PIETRO aponta para os atos que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da administração
(art. 11) (DI PIETRO,Maria Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.672).

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

A esse respeito,
colhem-se da doutrina de Pazzaglini Filho os seguintes ensinamentos
:

“
A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”
(in Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Não se pode descurar também que a Lei 8.429/92 tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos.

Ademais, importa mencionar que, a referida norma, em outubro de 2021, sofreu significativas alterações com o advento da Lei 14.230, dentre as quais pode-se destacar a existência de novos prazos prescricionais e a necessidade do elemento subjetivo – dolo - para todas as modalidades de atos de improbidade administrativa.

Feitas essas breves considerações, passo à análise dos recursos interpostos.

1. Apelação de GERVÁSIO ECCHER

O recorrente, foi indicado na inicial como participante do “gerenciamento operacional” das irregularidades praticadas na Administração Municipal, sobretudo por figurar como assessor especial de Luciano de Paiva Alves (então Prefeito Municipal).

O
apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa por ter figurado como um dos responsáveis pela operacionalização da cobrança de propinas de empresas vencedoras de procedimentos licitatórios, notadamente no tocante às contratações relacionadas à locação de veículos.

Interposto o recurso de apelação,
alega
inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais e inexistência de ato de improbidade administrativa.

Pois bem.

No tocante à alegação de
inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de individualização da conduta do apelante, verifica-se que a tese não merece prosperar.

Nos termos do artigo 17, §6º, da Lei 8429/1992, a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência do ato ímprobo e sua autoria, exigência que visa assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos demandados. Veja:

“
Art. 17, da Lei 8429/1992

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte

I - deverá
individualizar a conduta do réu
e apontar os
elementos probatórios mínimos
que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).“

No caso concreto, observa-se que o Ministério Público descreveu de forma suficiente os fatos imputados ao requerido, indicando as condutas atribuídas ao ora apelante e apresentando os elementos indiciários que embasaram a propositura da ação. Veja:

“
A Gerente Comercial e representante da empresa Loca Express nas Licitações promovidas para locação veicular, Srª Valeska Gobbi de Carle Ramos afirma inclusive (fI. 1556/1557) "(...)
que a pessoa identificada como Gervasio, pertencente à època ao governo do prefeito Luciano propôs à depoente que o contrato com a Loca fosse celebrado com irregularidades
;
que Gervasio queria ganhar dinheiro; que a depoente entendeu que ele propôs algo corno celebrar um contrato prevendo quantidade maior de veículos e o efetivo fornecimento de menor número de veículos; que Gervasio disse que agia em nome do prefeito; que a depoente chegou a perguntar ao Gervasio se o prefeito sabia disso, e ele disse que sim
; (...) que o número de carros alugados pela prefeitura de Itapemirim é notoriamente superior à média de carros normalmente alugados por município de mesmo porte; que a Loca possui contratos com os municípios de Serra e Cariacica até hoje, sendo que a primeiro possui 45 (quarenta e cinco) carros alugados e o segundo somente dois (dois); que só com a empresa Loca, o município de Itapemirim tinha 49 (quarenta e nove)carros alugados; ( ... )"
(fls. 29)

“
JOSÉ ALVES PAIVA, tio do Prefeito, tinha por incumbência a viabilização dos ilícitos, cobrança de resultados, articulação administrativa, direta ou por interposta pessoa, como ocorreu nas locações veiculares, sob as ordens do sobrinho
LUCIANO DE PAIVA ALVES. FLAVIO SERGIO MACHADO DE SOUZA respondia pelo núcleo operacional em atuação imediata e materialização do ilícito, função que dividiu durante algum tempo com GERVAZIO ECCHER, assessor para assuntos especiais no Prefeitura de Itapemirim durante pouco mais de 1 (um) ano do gestão do atual Prefeito, ora denunciado.”
(fls. 31)

“
(...)8. seja, após regular instrução, julgado procedente o presente pedido,
condenando-se os requeridos nas sanções civis previstas no art. 12, inciso I, pela prática do ato de

improbidade descrito no artigo 9º, caput e incisos I e XII da Lei no 8.429/92 (...); ou subsidiariamente, nas sanções do artigo 12, II e III pela prática dos atos ímprobos descritos no artigo 10, caput, e incisos I, V, VIII e XII; e artigo 11, caput, e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92
(...).”
(fls. 69/70)

Com efeito, a inicial descreve a existência de um esquema destinado à obtenção de vantagens indevidas no âmbito de contratos administrativos celebrados pelo Município de Itapemirim, especialmente no que se refere às contratações relacionadas à locação de veículos, indicando a participação do apelante na operacionalização da cobrança de valores indevidos junto às empresas contratadas.

Portanto,
a
petição inicial atende aos requisitos do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92
, porquanto descreve de forma suficiente a conduta atribuída ao apelante, indicando elementos indiciários mínimos aptos a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à alegação de
ausência de fundamentação jurídica do pedido, igualmente não assiste razão ao recorrente
.

Isso porque, na fase de recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, não se exige análise exauriente do conjunto probatório, bastando a presença de indícios suficientes da prática do ato ímprobo.

Veja o que diz a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REJEIÇÃO DE PLANO DA PETIÇÃO INICIAL . NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ANÁLISE QUE INDEPENDE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III -
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de a rejeição de plano da petição inicial somente ser cabível quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada a via eleita (redação original do art . 17, § 8º, da

LIA)
.
Ademais, pacífico que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento do feito.

IV - Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n. 14 .230/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6º, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público. V - Existindo indícios razoáveis de que o agente tenha praticado a

conduta que lhe é imputada, deve o julgador receber a inicial e viabilizar a instrução da demanda, com a qual, exercido o contraditório e ampla defesa, será possível concluir pela ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa .
(...).VI - No presente caso, infere-se que a inicial atende aos requisitos legais esculpidos no art. 17, § 6º, da Lei n. 14.230/2021, posto que as condutas estão devidamente individualizadas, inclusive, indicando que os réus concorreram para a prática do ato ímprobo e estão configurados indícios mínimos da prática de ato de improbidade. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1977009 MS 2021/0275042-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

Também não prospera a alegação de ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, uma vez que se observa dos autos que foi regularmente observado o rito processual previsto na legislação de regência, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa às partes.

Ato contínuo, quanto à alegação da não configuração do ato de improbidade administrativa imputada ao apelante, entendo que não merece prosperar.

O conjunto probatório evidencia a participação do apelante na operacionalização de exigência de vantagens indevidas relacionadas a contratos de locação de veículos, inclusive mediante mecanismos de superfaturamento por quantitativos fictícios.

A administração municipal firmou diversos contratos de locação de veículos com a empresa Loca Express Locações LTDA, dentre os quais, se destacam os contratos n° 084/2013, 091/2013, 092/2013, 094/2013, 105/2013, 106/2013, 107/2013, 108/2013, 113/2013, 115/2013 e 117/2013, verificando-se a ocorrência de diversas irregularidades na formalização e execução desses contratos (fls. 21/32).

Entre tais irregularidades, destaca-se o contrato n° 084/2013, que foi republicado em 17/07/2013 na imprensa oficial (fl. 23), havendo intervalo superior a três meses entre a data de sua assinatura (01/03/2013) e a respectiva publicação, circunstância que evidencia afronta ao princípio da publicidade e à transparência administrativa.

Além disso, verificou-se que o contrato sofreu alterações substanciais de conteúdo, com majoração de valores e aparente absorção de contratos anteriormente firmados, sem justificativa administrativa ou amparo normativo (fl. 23).

O contrato n° 084/2013 foi republicado (fl. 23) com valor global de R$608.900,00 (seiscentos e oito mil e novecentos reais) acompanhado de 03 (três) termos aditivos com vigência de 90 (noventa) dias cada, no valor de R$175.620,00 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais), resultando em acréscimo de R$719.691,66 (setecentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e um reais, e sessenta e seis centavos) e em relação à simples soma matemática dos valores anteriormente pactuados, que totalizavam R$416.118,34 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

Verificou-se, ainda, que o referido contrato aparentemente absorveu, de forma irregular, os contratos n° 031/2013, 092/2013, 094/2013, 113/2013 e 117/2013, os quais sequer foram formalmente rescindidos, mantendo-se em plena produção de efeitos simultaneamente ao novo contrato n° 084/2013 (fl. 23).

Tal circunstância evidencia a existência de duplicidade de objetos contratuais, majoração indevida de valores e possível direcionamento licitatório, configurando fraude ao dever legal de observância das regras que regem as contratações públicas.

Nesse contexto, tais irregularidades se amoldam às hipóteses previstas no artigo 10, da Lei n° 8.429/1992, notadamente nos incisos I, V, VIII e XII, que tipificam, respectivamente, as condutas de facilitar ou concorrer para a incorporação indevida de bens ou valores ao patrimônio de terceiros; permitir ou facilitar a aquisição de bens ou serviços por preço superior ao de mercado; frustrar a licitude de processo licitatório; e permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

No que se refere especificamente à atuação do apelante, os elementos probatórios constantes dos autos indicam sua participação na operacionalização da cobrança de vantagens indevidas junto às empresas contratadas, especialmente no âmbito dos contratos de locação de veículos celebrados pelo Município.

Os depoimentos, transcritos na inicial, já apontam que o apelante teria solicitado valores indevidos para a manutenção de contratos administrativos, indicando, inclusive, mecanismos destinados a viabilizar tais pagamentos, como o faturamento de quantidade superior de veículos em relação aos efetivamente utilizados. Veja:

"(...)
Que a pessoa identificada corno Gervásio, pertencente a época ao governo do prefeito Luciano propôs à depoente que o contrato com à Loca fosse celebrado com irregularidades
;
que Gervasio queria ganhar dinheiro; que a depoente entendeu que ele propôs algo como celebrar um contrato prevendo quantidade maior de veículos e o efetivo fornecimento de menor número de veículos
, que Gervasio disse que agia em nome do prefeito, que a depoente chegou a perguntar ao Gervasio se o prefeito sabia disso, e ele disse que sim, (...)
que o número de carros alugados pela prefeitura de Itapemirim é notoriamente superior à média de carros normalmente alugados por município mesmo porte; que a Loca possui contratos com os municípios de Serra e Cariacica até hoje, sendo que o primeiro possui 45 (quarenta e cinco) carros alugados e o segundo somente dois (dois); que só com a empresa Loca, o município de Itapemirim tinha 49 (quarenta e nove) carros alugados
; (...)"
(depoimento da Srª Valeska Gobbi de Carle Ramos) (fl. 29).

"(...)
Que o depoente afirma que a contratação de veículos alugados pelo município "é uma festa"
;
Que o município contrata de forma abusiva o aluguel de veículos sem necessidade, inclusive com carros parados e sem uso com pagamento de aluguel respectivo
e apontou ainda o veículo placa PPA2414 Fiat Palio da locadora Delta para a Secretaria de Esporte, em relação ao qual a controladora de veículos do município encontrou dificuldade em adesivá-lo com a identificação do município e o depoente veio a descobrir que se tratava de veículo utilizado em "farras, moteis, bares" nos finais de semana;
Que alguns carros prestam serviço ao município sem fundamento ou base contratual, razão pela qual há pendencias de pagamentos
, (...) ". (depoimento do Secretário de Governo interino, após o afastamento dos agentes denunciados)
(fl. 31)

“
Posteriormente, em depoimento judicial, a Sra. VALESKA GOBBI DE CARLI (...) reafirmou o depoimento prestado ao GAECO, (...)
o Requerido GERVÁSIO ECCHER tentou, por diversas vezes, receber a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para manutenção do contrato de locação, cuja importância seria obtida através do faturamento de uma quantidade maior de veículos que a efetivamente locada, ainda, facilidade da vida da empresa junto ao Município de Itapemirim.”
(fl. 9067)

Conforme relatado pela representante da empresa contratada, o apelante teria solicitado o pagamento da quantia de
R$ 50.000,00
para manutenção do contrato de locação, valor que seria obtido mediante faturamento de quantidade maior de veículos do que aquela efetivamente disponibilizada ao Município, mecanismo destinado a viabilizar pagamentos indevidos à empresa contratada e consequente prejuízo ao erário.

Tal conduta evidencia a prática de ato ímprobo enquadrado no artigo 10, incisos I e XII, da Lei n° 8.429/1992, por concorrer para a incorporação indevida de valores ao patrimônio de particular e permitir o enriquecimento ilícito de terceiro às expensas do erário.

Tais circunstâncias evidenciam a existência de conduta dolosa, caracterizada pela atuação consciente e voluntária do agente no sentido de obter vantagem indevida, em detrimento da regularidade das contratações públicas e do patrimônio público.

Assim, considerando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, reconhecendo corretamente a configuração do ato de improbidade administrativa prevista nos incisos I, V, VIII e XII do artigo 10, da Lei 8.429/1992.

As irregularidades constatadas — sobreposição contratual, majoração injustificada de valores e execução dissociada da formalização — subsumem-se ao art. 10, incisos I, V, VIII e XII, da Lei nº 8.429/92.

Restou demonstrado o elemento subjetivo doloso, consistente na atuação consciente voltada à obtenção de vantagem indevida em detrimento do erário.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

2. Apelação de LUCIANO DE PAIVA ALVES.

O recorrente, então Prefeito Municipal,
foi apontado como chefe da organização estruturada no âmbito da Administração de Itapemirim.

A ele foi imputado ter organizado, comandado ou permitido a prática de irregularidades em contratações públicas, especialmente em contratações de shows artísticos por inexigibilidade de licitação, locação de veículos, fornecimento de combustíveis e contratação de serviços de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Também se afirma que teria distribuído cargos de secretariado a familiares, com finalidade de viabilizar contratos ilegais e negócios jurídicos lesivos ao erário.

Nas suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que esta teria adentrado na análise de contratos não indicados na petição inicial e que, portanto, não integraram o objeto de sua defesa, o que configuraria julgamento
extra petita.
Aduz, ainda, a imprescindibilidade da produção de prova pericial para o adequado esclarecimento dos fatos, razão pela qual requer a anulação da sentença, a fim de viabilizar a produção de prova documental suplementar e pericial.

Outrossim, sustenta a não configuração do ato de improbidade administrativa que lhe foi imputado. Subsidiariamente, pugna pela redução das sanções impostas, com a manutenção apenas da multa civil, mediante o redimensionamento de seu valor, bem como pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos ou, alternativamente, pela redução do montante arbitrado.

Pois bem.

O recorrente alegada nulidade da sentença recorrida, sob o argumento de que o juízo de origem teria analisado contratos não indicados na petição inicial e, portanto, não submetidos à defesa do apelante, configurando julgamento
extra petita
, tal alegação não merece prosperar.

Como é cediço, o magistrado, ao proferir decisão, deve observar os limites estabelecidos pelo artigo 492 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.”

Não obstante, segundo a técnica processual, a pretensão formulada em juízo deve ser interpretada de forma ampla e contextualizada, considerando-se o conjunto da petição inicial e os documentos que a acompanham, e não apenas os termos literais e isolados constantes do capítulo destinado aos pedidos.

Assim, quando o julgador decide com base nas informações constantes dos autos e nos elementos apresentados na peça inaugural, não se configura hipótese de julgamento
extra petita.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem limitou-se a examinar os contratos expressamente apresentados pelo Ministério Público na petição inicial. Registre-se, ainda, que os contratos mencionados na sentença de fls. 9.040/9.082 correspondem exatamente àqueles indicados na peça inaugural, conforme demonstrado pelas páginas ali referidas.

Entre eles, destacam-se os contratos referentes ao evento “Verão/Carnaval 2013”, de números 027/2013 (pg. 13), 031/2013 (pg. 13), 032/2013 (pg. 14), 033/2013 (pg. 12), 043/2013 (pg. 12-13), 044/2013 (pg. 14), 049/2013 (pg. 11), 051/2013 (pg. 12) e 061/2013 (pg. 13).

Também foram analisados os contratos relativos aos aparatos necessários à realização dos shows, constantes dos projetos básicos n° 007/2013 (pg. 79) e 001/2013 (pg. 77).

Além disso, foram examinados os contratos de locação de veículos firmados com a empresa Loca Express Locações LTDA, de números 084/2013 (pg. 22), 091/2013 (pg. 23), 092/2013 (pg. 23), 094/2013 (pg. 23), 105/2013 (pg. 23), 106/2013 (pg. 25), 107/2013 (pg. 26), 108/2013 (pg. 26), 113/2013 (pg. 23), 115/2013 (pg. 26) e 117/2013 (pg. 23).

Diante desse contexto, verifica-se que o juízo de origem analisou exclusivamente os contratos indicados na peça inaugural, observando rigorosamente os limites da pretensão deduzida pelo Ministério Público.

Assim, verifica-se que
a sentença observou estritamente os limites da pretensão deduzida pelo autor, inexistindo qualquer hipótese de julgamento
extra
ou
ultra petita

em relação ao que foi efetivamente requerido pelo
Parquet.

Adiante, no que concerne à alegada imprescindibilidade da produção de prova pericial para o adequado esclarecimento dos fatos, com o consequente pedido de anulação da sentença a fim de possibilitar a produção de prova documental suplementar e pericial, não assiste razão ao apelante.

A sentença foi proferida com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nas provas documentais e orais produzidas, as quais se mostraram suficientes para a formação do convencimento do juízo. Ademais, foi assegurado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual.

Registre-se, ainda, que foi oportunizada às partes a manifestação acerca da instrução probatória, inclusive no momento processual próprio, não tendo a parte ré apresentado qualquer impugnação quanto ao procedimento adotado pelo juízo por ocasião da fase de saneamento.

Nesse contexto, opera-se a preclusão quanto à insurgência relativa à produção de provas, não sendo admissível que a parte suscite, apenas em sede recursal, alegação de nulidade relacionada à instrução probatória, sobretudo quando teve oportunidade anterior de se manifestar e permaneceu inerte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que preclui o direito à prova quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa de se manifestar oportunamente, ainda que tenha formulado pedido genérico de produção probatória na petição inicial ou na contestação. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE PERÍCIA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA . PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 .
Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2012878 MG 2022/0209923-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Assim,
não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade processual a justificar a anulação da sentença
.

Ato contínuo, quanto à alegação da não configuração do ato de improbidade administrativa imputado ao apelante, entendo que não merece prosperar.

Isso porque conforme se extrai do conjunto fático-probatório constante dos autos, restou demonstrado que, durante sua gestão, o apelante autorizou contratações diretas sem a observância dos requisitos legais exigidos para a inexigibilidade de licitação, notadamente a demonstração da inviabilidade de competição e a adequada justificativa de preços, em afronta aos artigos
25, III, e 26 da Lei nº 8.666/1993, então vigente,
e em descompasso com as exigências atualmente previstas no art. 74, II e § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Dentre os ajustes analisados na instrução processual, destacam-se os contratos de números 027/2013, 031/2013, 032/2013, 033/2013, 043/2013, 044/2013, 049/2013, 051/2013 e 061/2013, além dos contratos relacionados aos aparatos necessários à realização dos eventos, constantes dos projetos básicos n° 007/2013 e n° 001/2013.

Nesse contexto, verifica-se a incidência do art. 10, inciso VIII, da Lei n° n° 8.429/1992, que considera ato de improbidade administrativa a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Isso porque a utilização indevida do instituto da inexigibilidade de licitação permitiu a realização de contratações diretas sem a devida comprovação dos pressupostos legais, afastando a necessária competição entre eventuais interessados e comprometendo a regularidade do procedimento administrativo.

A prova testemunhal reforça a conclusão de que as contratações foram realizadas em contexto marcado por interferência direta do núcleo político vinculado à gestão municipal. Veja:

“
(...)Sempre teve a expectativa de recuperar o dinheiro investido realizando eventos para o município durante a administração de Dr. Luciano, caso ele fosse eleito
e Dr. Luciano sabia disso
; (...)que desde o início do governo de Luciano a maioria das decisões tomadas pela administração passavam por EVANDRO e LEO PINTINHO; (...)que apesar de não exercerem cargo ou função EVANDRO E LEO PINTINHO são quem, na verdade, ‘administram’ o município de Itapemirim,
com apoio e conhecimento do prefeito DR. LUCIANO o qual no entendimento do declarante, é quem lidera o grupo, haja vista que mesmo após alertado pela população e pela mídia sobre as irregularidades continua apoiando os primos
.” (fls. 9055-v/ 9056)

Nesse sentido, o depoimento prestado por Carlos Fernando Peixoto Guimarães, representante da LP Promoções e Eventos ME, evidencia a existência de estreita relação entre agentes da administração municipal e particulares beneficiados pelas contratações, indicando que decisões administrativas relevantes eram conduzidas por pessoas ligadas ao grupo político do então prefeito, com seu conhecimento e anuência.

Assim
, restou evidenciado que determinadas contratações foram celebradas com valores superiores aos praticados no mercado ou com ampliação indevida dos montantes inicialmente pactuados, circunstância que resultou em prejuízo ao erário municipal. Nesse particular, destaca-se o contrato n° 084/2013, firmado com a empresa Loca Express Locações L
TDA
, que absorveu indevidamente ajustes anteriores e foi posteriormente republicado com valor global de R$ 608.900,00 (seiscentos e oito mil e novecentos reais), acrescido de aditivos contratuais que elevaram significativamente o montante inicialmente previsto. Ao final, a despesa atingiu valor substancialmente superior à soma dos contratos originários, o que evidencia a ocorrência de irregular ampliação de gastos públicos.

T
al circunstância caracteriza a conduta prevista no art. 10, inciso V, da Lei n° 8.429/1992, consistente em permitir ou facilitar a aquisição de bens ou serviços por preço superior ao de mercado.

Ademais, ao possibilitar que particulares recebessem valores públicos em montante superior ao efetivamente devido, verifica-se também a hipótese descrita no artigo 10, inciso I, do referido diploma legal, consistente em facilitar ou concorrer para a incorporação ao patrimônio particular de valores integrantes do patrimônio público.

O acervo probatório demonstra que diversos contratos permaneceram simultaneamente vigentes, mesmo possuindo objetos coincidentes ou semelhantes, situação que resultou na duplicidade de despesas e na ampliação indevida dos gastos públicos. A manutenção de contratos sobrepostos, sem justificativa administrativa idônea, evidencia atuação administrativa incompatível com a gestão responsável dos recursos públicos, ocasionando prejuízo ao erário e permitindo a transferência indevida de recursos públicos às empresas contratadas.

Ademais, verificou-se a celebração e a execução de contratos em desconformidade com as formalidades legais exigidas, inclusive com atraso injustificado na publicação dos instrumentos contratuais na imprensa oficial e com a execução de serviços antes da regular formalização dos ajustes. Tais práticas demonstram manifesta desatenção às normas que regem a contratação pública, permitindo a realização de despesas sem o adequado controle administrativo e financeiro e viabilizando que particulares auferissem vantagem patrimonial indevida às custas do erário, circunstância que se amolda ao disposto o art. 10, inciso XII, da Lei n° 8.429/1992, que tipifica como ato ímprobo permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

Nessa esteira, merece destaque o depoimento prestado pela Sra. Valeska Gobbi de Carli, vinculada à empresa Loca Express Locações LTDA., que reforça as irregularidades constatadas na contratação e execução dos serviços de locação de veículos pelo Município. Segundo relatado pela depoente:

"(...) Que a pessoa identificada como Gervásio, pertencente a época ao governo do prefeito Luciano
propôs a depoente que o contrato com a Loca fosse celebrado com irregularidades
; (...)
que a depoente entendeu que ele propôs algo como celebrar um contrato prevendo quantidade maior de veículos e o efetivo fornecimento de menor número de veículos;

que

Gervasio disse que agia em nome do prefeito, que a depoente chegou a perguntar ao Gervasio se o prefeito sabia disso, e ele disse que sim;
(...) que o número de carros alugados pela prefeitura de Itapemirim é notoriamente superior à média de carros normalmente alugados por município de mesmo porte, que a Loca possui contratos com os municípios de Serra e Cariacica até hoje, sendo que o primeiro possui 45 (quarenta e cinco) carros alugados e o segundo somente dois (dois), que só com a empresa Loca, o município de Itapemirim tinha 49 (quarenta e nove) carros alugados, (...)" (fl. 9067)

Tal depoimento evidencia a existência de tratativas voltadas à celebração de contratos em condições irregulares, com possível previsão de quantitativos superiores aos efetivamente fornecidos, circunstância que reforça o quadro de irregularidades apurado nos autos e corrobora a conclusão de que as contratações realizadas durante a gestão do apelante se deram em desacordo com os princípios e normas que regem a Administração Pública.

Nesse cenário, observa-se que as irregularidades verificadas não se restringem a meros vícios formais ou falhas administrativas pontuais. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a existência de reiteradas condutas voltadas à realização de contratações públicas em desacordo com as normas legais, com potencial lesivo ao patrimônio público e com efetivo prejuízo ao erário municipal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o apelante, na condição de Chefe do Poder Executivo municipal, detinha o dever jurídico de zelar pela observância da legalidade e pela adequada aplicação dos recursos públicos, competindo-lhe supervisionar e controlar os atos praticados no âmbito da administração. Nesse contexto, a autorização e a manutenção de contratações realizadas à margem das exigências legais revelam atuação incompatível com os deveres de probidade administrativa, evidenciando o elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que as condutas atribuídas ao apelante subsumem-se adequadamente às hipóteses previstas no artigo 10,
caput
, e incisos I, V, VIII e XII, da Lei n° 8.429/1992, uma vez que restou demonstrada a prática de atos que ocasionaram lesão ao erário municipal mediante a frustração da regularidade de procedimentos licitatórios, a celebração de contratos com valores indevidamente majorados e a realização de despesas públicas em desconformidade com a legislação aplicável.

Assim, não se identificam elementos aptos a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa imputado ao apelante.

Com relação a
pretensão de
redução das sanções impostas
, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nos termos do artigo 12, da Lei n° 8.429/1992, as sanções decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto, cabendo ao julgador proceder à sua individualização à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, as penalidades aplicadas pelo juízo de origem mostram-se compatíveis com a gravidade das condutas apuradas e com a expressiva extensão do prejuízo causado ao erário municipal.

Além disso, restou evidenciado que tais práticas ocasionaram prejuízo significativo ao erário municipal, quantificado em
R$ 11.511.880,74 (onze milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos)
, circunstância que evidencia a gravidade concreta das irregularidades verificadas.

Cumpre destacar, ainda, que o apelante ocupava o cargo de Prefeito Municipal à época dos fatos, posição que lhe impunha especial dever de observância da legalidade e de adequada gestão dos recursos públicos, competindo-lhe zelar pela regularidade das contratações realizadas pela administração.

Ademais, importa registrar que os fatos apurados ocorreram sob a égide da redação original da Lei n° 8.429/1992, vigente à época da prática das condutas e da prolação da sentença. Posteriormente, com o advento da Lei n° 14.230/2021, houve alterações relevantes no regime da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive com a modificação dos limites temporais de algumas penalidades.

Todavia, conforme orientação consolidada na jurisprudência, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao réu, em observância ao princípio da retroatividade da lei sancionatória mais favorável, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Nesse contexto, não se justifica qualquer redimensionamento das sanções fixadas na sentença, as quais foram estabelecidas dentro dos parâmetros legais então vigentes e mostram-se proporcionais à gravidade dos fatos apurados.

No que se refere especificamente ao
pedido de redução da multa civil
, igualmente não se identificam elementos que justifiquem o redimensionamento pretendido.

Nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei n° 8.429/1992, aplicável às hipóteses de atos de improbidade que ocasionam prejuízo ao erário, admite-se a imposição de multa civil equivalente ao valor do dano causado. Veja:

Lei n° 8.429/1992, alterada pela Lei n° 14.230/2021

“
(...)

II – na hipótese do ar. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos,
pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano
e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos.”

No caso concreto, a sentença fixou a multa em montante correspondente a uma vez o valor do prejuízo apurado, o que se encontra em plena conformidade com os limites legais previstos na Lei de Improbidade Administrativa.

Considerando a expressiva extensão do dano causado ao erário municipal e a gravidade das irregularidades constatadas na contratação direta de serviços e na ampliação indevida de despesas públicas, a fixação da multa nesse patamar revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, não se verifica desproporcionalidade ou excesso que justifique a redução do valor da multa civil aplicada, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Por fim
, quanto ao
afastamento da condenação ao
pagamento de danos morais coletivos ou, alternativamente, à redução do montante arbitrado
,
ao meu sentir, não merece prosperar.

A jurisprudência pátria admite a condenação ao pagamento de danos morais coletivos em hipóteses nas quais a conduta do agente público ultrapassa a esfera meramente patrimonial e atinge valores fundamentais da coletividade, especialmente quando há violação relevante aos princípios que regem a Administração Pública.

Nessas situações, além do prejuízo material causado ao erário, verifica-se lesão à própria moralidade administrativa e à confiança da sociedade na gestão da coisa pública, circunstância que justifica a imposição de reparação de natureza extrapatrimonial.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de reiteradas contratações públicas realizadas em desacordo com as exigências legais, mediante utilização indevida da inexigibilidade de licitação e celebração de ajustes em condições potencialmente lesivas ao erário municipal. Tais condutas, além de ocasionarem prejuízo patrimonial expressivo, evidenciam afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública.

Nesse sentido, o entendimento desta e. Corte, a saber:

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pedido e a eventual condenação em danos morais coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos requisitos. Precedentes STJ
.
2. Para a configuração do dano moral coletivo, mostra-se necessária a ocorrência de ofensa que agrida, de forma injusta e intolerável, a esfera extrapatrimonial da sociedade, de modo a causar extrema indignação social.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024055-56.2014 .8.08.0024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

Diante desse contexto, revela-se legítima a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, uma vez que as irregularidades verificadas extrapolam o mero descumprimento de formalidades administrativas, configurando efetiva lesão aos valores éticos que devem orientar a atuação do poder público.

Quanto ao montante arbitrado, não se verifica desproporcionalidade que justifique sua redução, sobretudo considerando a gravidade das condutas apuradas, a posição ocupada pelo apelante à época dos fatos e a expressiva repercussão dos ilícitos sobre o patrimônio público e a moralidade administrativa.

Portanto, as contratações ocorreram sem comprovação de inviabilidade de competição e sem adequada justificativa de preços, além de apresentarem sobrepreço, sobreposição contratual e execução irregular, configurando dano ao erário (art. 10, I, V, VIII e XII, da LIA).

O dolo decorre da atuação consciente do agente, que, na posição de Chefe do Executivo, detinha dever de controle e supervisão dos atos administrativos.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

3.
Apelação de

EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA
e
JHOEL FERREIRA MARVILA

E
m breve síntese,
com exceção de JHOEL FERREIRA MARVILHA, a sentença reconheceu que, juntamente com o então Prefeito Municipal, integrariam o núcleo central do esquema investigado, atuando como articuladores das práticas irregulares, com o propósito de viabilizar as contratações questionadas sem expor diretamente o gestor.

Quanto a EVANDRO PASSOS PAIVA, consignou o Juízo de origem que, embora tenha se afastado formalmente do cargo de Secretário Municipal de Esportes,
permaneceu
atuando nos bastidores da Administração. Destacou-se, nesse sentido, a existência de documentos apreendidos em sua residência, por ocasião do cumprimento de medida de busca e apreensão, os quais indicariam sua participação ativa em tratativas relacionadas às contratações realizadas no âmbito do Município de Itapemirim.

Em relação a LORIANE CALIXTO PAIVA, esposa de Evandro Passos Paiva, a sentença registrou que também teria participado da organização dos eventos investigados, sendo mencionada em depoimento testemunhal como pessoa que teria sido vista manuseando valores em espécie nas dependências da Prefeitura Municipal. O magistrado consignou, ainda, que eventual imprecisão no reconhecimento fotográfico não comprometeria a credibilidade do relato testemunhal, diante do vínculo prévio da depoente com a requerida.

Por fim, no tocante a JHOEL FERREIRA MARVILHA, destacou-se que, na condição de tesoureiro de campanha e posteriormente Secretário Municipal de Finanças, teria pleno conhecimento das contratações realizadas, sendo apontado como um dos responsáveis pela operacionalização das práticas consideradas irregulares desde o seu início.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a inadequada valoração das provas. No mérito, defendem a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a revisão das penalidades, com sua redução proporcional, afastando-se o dolo.

Pois bem.

No tocante à alegação de
nulidade da sentença
por ausência de fundamentação, verifica-se que a tese não merece prosperar.

Como é cediço, a exigência de fundamentação das decisões judiciais encontra previsão expressa no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual, todos os julgamentos do poder judiciário serão públicos e todas as decisões deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Trata-se de garantia essencial do Estado Democrático de Direito, que assegura transparência à atividade jurisdicional e permite às partes compreenderem as razões que conduziram ao convencimento do magistrado, além de viabilizar o adequado controle da decisão pelas instâncias revisoras.

Em complemento à norma constitucional, o Código de Processo Civil
no artigo 489,
estabelece os elementos essenciais da sentença e, em seu §1º,
expressa
as hipóteses em que uma decisão judicial não pode ser considerada devidamente fundamentada.

Todavia, a interpretação do referido dispositivo não conduz à conclusão de que o magistrado esteja obrigado a examinar, de maneira individualizada, todos os argumentos trazidos pelas partes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o dever de fundamentação exige apenas o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater todos os argumentos quando já houver fundamento suficiente para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:
(STJ - AgInt no REsp: 1662345 RJ 2016/0248004-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017).

In casu
, o Juízo expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que o conduziram ao reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, examinando os elementos probatórios constantes dos autos e indicando os dispositivos legais aplicáveis ao caso. A sentença apresenta, portanto, a necessária explicitação do raciocínio jurídico adotado para a solução da controvérsia.

Dessa forma, não se identifica qualquer das hipóteses previstas no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, tampouco violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, motivo pelo qual
não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No que se refere à
aleg
ada
valoração inadequada das provas
, igualmente não assiste razão aos recorrentes.

Os apelantes sustentam que a sentença teria se baseado em depoimentos colhidos na fase investigatória, notadamente de Carlos Fernando Peixoto Guimarães, sem que tais declarações tivessem passado pelo crivo do contraditório, o que configuraria suposta violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e ao direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Embora depoimentos prestados em fase investigatória constituam elementos indiciários, estes podem ser considerados pelo magistrado quando analisados de forma contextualizada e integrados a outros elementos probatórios produzidos em juízo, respeitando-se o contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou que o devido processo legal assegura processo justo, participação leal das partes e boa-fé processual, garantindo que o contraditório seja observado, sem impedir a utilização de indícios investigativos como parte do conjunto probatório.

No caso concreto, a sentença não se limitou às declarações prestadas na fase investigatória. Conforme se verifica às fls. 9057 dos autos, o magistrado analisou outros depoimentos produzidos em juízo, como o de Leonardo Fraga Arantes, colhido pela Polícia Federal (fls. 6032/6034, Vol. 16) e confirmado em juízo, entre outros elementos probatórios.

Dessa forma, o julgador valorizou adequadamente o conjunto probatório, integrando elementos indiciários e provas produzidas com observância do contraditório e ampla defesa.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado avalie todos os elementos de prova, inclusive indícios investigativos, desde que não sejam a única base da condenação e estejam corroborados por demais provas produzidas na instrução processual. Assim, não se verifica qualquer
erro in procedendo
, nem violação aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante disso, resta evidenciado que a sentença analisou o conjunto probatório de forma coerente e motivada, considerando tanto os depoimentos em juízo quanto os elementos indiciários, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Noutro giro, quanto à alegação de inexistência de dolo e, por conseguinte, de não configuração de ato de improbidade administrativa, bem como ao pedido de revisão das penalidades aplicadas, com eventual redução proporcional, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Nos termos do art. 1º, §2º, da Lei 8.429/92, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificados nos arts. 9º, 10 e 11 da referida Lei, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

No caso em exame, conforme já exposto em momento anterior deste voto, restou devidamente individualizada a participação dos apelantes
EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA e JHOEL FERREIRA MARVILA no esquema de contratações irregulares envolvendo a realização de eventos artísticos no Município de Itapemirim, evidenciando-se, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a atuação consciente e deliberada de cada um deles na prática de atos ímprobos reconhecidos na sentença.

O conjunto de provas, incluindo depoimentos das testemunhas Carlos Fernando Peixoto Guimarães (fls. 9.055-v/9.056), Yamato Ayub Alves (fls. 9.056-v/9.057), Leonardo Fraga Arantes (
fls. 6032/6034)
, demonstra que os contratos foram direcionados e realizados em desacordo com a legislação, com previsão de superfaturamento e favorecimento econômico dos apelantes, configurando prejuízo ao erário municipal.

A aprovação das contas pelo Tribunal de Contas não prejudica a Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do art. 21, II, da Lei 8.429/92, podendo a responsabilização civil e administrativa dos agentes prosseguir independentemente de eventual parecer favorável do TCE.

Quanto à revisão das penalidades, a aplicação das sanções foi adequada à gravidade dos atos, considerando a extensão do dano, o proveito patrimonial obtido e a posição ocupada pelos apelantes à época, não havendo desproporcionalidade que justifique qualquer redução.

No que tange aos danos morais coletivos, ainda que já analisados em apelação anterior, cumpre destacar que a jurisprudência admite a sua condenação quando a conduta do agente público ultrapassa a esfera meramente patrimonial e atinge valores fundamentais da coletividade, especialmente nos casos de violação relevante aos princípios que regem a Administração Pública (TJ-ES – Apelação Cível n° 0024055-56.2014.8.08.00240, Rel. Annibal Rezende Lima, 1ª Câmara Cível).

No presente caso, as contratações irregulares configuram ofensa direta à moralidade administrativa e à confiança da sociedade na gestão pública, justificando a manutenção da condenação, sem desproporcionalidade em relação ao valor arbitrado.

O dolo encontra-se evidenciado pela atuação consciente e reiterada na realização de contratações ilegais e lesivas ao erário, bem como correta a dosimetria das penalidades aplicadas.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

4. Apelação de MARCOS VINÍCIUS DA SILVA TAYLOR.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à insurgência do apelante contra a sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, sustentando que não houve favorecimento, enriquecimento ilícito ou dano ao erário, tampouco violação aos princípios da Administração Pública, fundamentos que, inviabilizariam a condenação por danos morais coletivos, os quais exigiriam prova efetiva e não poderiam se basear em meras presunções.

Afirma, ainda, que cumpriu todos os requisitos legais das contratações e entregou toda a documentação solicitada, e que a sentença não teria enfrentado todas as provas produzidas, mesmo após oposição de embargos de declaração, requerendo a reforma integral para reconhecer a ausência de dolo e a inexistência de dano ao erário e dano moral coletivo.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o apelante intermediou a contratação de artistas por meio do Contrato nº 033/2013 (Processo nº 232/2013), de fls. 9051, firmado em 04/01/2013, que envolveu as bandas NEW PLACE BAND, MC6 SHOW, ALEX CAMPANHA, KS 10, WANDER LEAL, GRUPO KOISA NOSSA, DANADOS DO SAMBA e DJ RENAN BORGES. O procedimento administrativo teve início em 02/01/2013 e foi concluído em apenas dois dias, com único fiscal, sem segregação de funções, e a publicação do contrato ocorreu apenas em 23/01/2013, descumprindo o prazo legal previsto na contratação direta, conforme a Lei de Licitação.

Além disso, as declarações de exclusividade empresarial apresentadas pelo apelante mostraram-se insuficientes, existindo documentação indicando outros empresários exclusivos para os artistas, o que inviabiliza a contratação direta sem licitação. Tal circunstância evidencia que o apelante participou de ato que restringiu a competitividade, expondo o Município ao risco de prejuízo, ainda que o valor exato do dano não tenha sido quantificado nos autos. O depoimento de Yamato Ayub Alves (fls. 9056-v/9057) confirma que uma contratação regular de shows artísticos normalmente dura cerca de 20 dias, sendo a tramitação em apenas dois dias exceção que evidencia a condução célere e direcionada do procedimento.

Diante disso, resta comprovado que houve efetiva possibilidade de dano ao erário, e a alegação do apelante não merece acolhimento. Concluo, portanto, que a condenação quanto ao ressarcimento é legítima e deve ser mantida.

Logo, acerca da alegada
inexistência de dano ao erário
, não merece prevalecer.

No que se refere à alegação de inexistência de dano moral coletivo, não assiste razão ao apelante.

Registro que a matéria já foi analisada alhures. Por coerência e uniformidade de entendimento, mantêm-se as conclusões anteriormente firmadas, considerando que as irregularidades constatadas extrapolam o mero descumprimento de formalidades, configurando efetiva lesão aos valores éticos que devem orientar a atuação do poder público.

No tocante à alegação de cumprimento de requisitos legais e entrega de documentação, não merece acolhimento.

A simples apresentação de documentação não supre a exigência legal de comprovação de exclusividade empresarial e de observância dos prazos previstos em lei.

O descumprimento desses requisitos, aliados à tramitação exígua dos processos, evidencia que o apelante não observou as formalidades essenciais à regularidade das contratações.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

5. Apelação de CLAUDOMIR PEREIRA.

Em breve síntese,
o apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa por ter intermediado a contratação de shows artísticos sem observar as normas aplicáveis à dispensa de licitação.

Assim, o apelante sustenta a inexistência de prova de dolo na sua conduta, além disso, que sua atuação como empresário exclusivo não foi devidamente considerada, bem como que a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo não foi apreciada, ressaltando ainda, que a multa civil imposta deveria ser afastada diante da reduzida gravidade da conduta, por fim, alegando que inexiste ato capaz de ensejar condenação por dano moral coletivo.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à alegação de ausência de dolo na conduta do apelante, entendo que não merece prosperar.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o recorrente Claudomir Pereira, na condição de representante da empresa C. Pereira – ME, intermediou a contratação de diversos artistas para as festividades do evento denominado
“Verão/Carnaval 2013”
, mediante procedimentos de inexigibilidade de licitação que não observaram os requisitos previstos na legislação aplicável,
especialmente o art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, sem prejuízo da correspondência normativa atualmente prevista no art. 74, II, da Lei nº 14.133/2021.

Nesse contexto, verifica-se que o apelante participou diretamente da intermediação das contratações formalizadas por meio do Contrato nº 027/2013 (Processo nº 046/2013), de fls. 9047-v, e do Contrato nº 043/2013 (Processo nº 0370/2013), de fl. 9051-v, ambos celebrados com o Município de Itapemirim para apresentação de bandas durante as festividades promovidas pela municipalidade.

No que se refere ao Contrato nº 027/2013, observa-se que, em 02/01/2013, a empresa C. Pereira – ME, representada pelo apelante, apresentou orçamento para intermediar a contratação das bandas Banda Auge, Banda Agittaê e Banda Ke Swing Bom, tendo o processo administrativo sido instaurado e concluído em prazo extremamente exíguo, culminando na formalização do contrato já em 03/01/2013.

A análise dos autos demonstra que o procedimento administrativo foi conduzido em apenas dois dias, tendo como único fiscal Leonardo Paiva Alves, circunstância que evidencia flagrante fragilidade procedimental. Ademais, conforme consignado na sentença, mesmo após advertência jurídica quanto à necessidade de observância da Lei de Licitação, o então gestor determinou a formalização do contrato.

Outrossim, restou evidenciado que o apelante não detinha exclusividade empresarial sobre os artistas contratados, requisito essencial para a configuração da inexigibilidade de licitação. As declarações de exclusividade juntadas aos autos foram firmadas em data próxima à realização dos eventos, não demonstrando a existência de vínculo duradouro de representação artística, circunstância que revela que o recorrente atuava, na realidade, como mero intermediário, figura que não se confunde com o empresário exclusivo exigido pela legislação.

No mesmo sentido, o Contrato nº 043/2013 (Processo nº 370/2013) também evidencia irregularidades semelhantes. Referido procedimento foi instaurado em 07/01/2013, visando novamente à contratação da empresa C. Pereira – ME, representada pelo apelante, para intermediar a apresentação das bandas Show Cant, Sensasamba e Vida Ativa, tendo o contrato sido formalizado em 10/01/2013, igualmente em prazo reduzido e sem a devida comprovação da exclusividade empresarial.

Ademais, as declarações de exclusividade apresentadas no referido processo administrativo também se revelaram insuficientes, havendo inclusive documentos indicando que os artistas possuíam outros empresários exclusivos, circunstância que reforça a irregularidade da contratação direta.

Nesse sentido, a Jurisprudência entende que:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS SEM LICITAÇÃO . INEXIGIBILIDADE. ART. 25, III, DA LEI Nº 8.666/93 . HIPÓTESE FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA À PRESCRIÇÃO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART . 10, V E VIII. CULPA GRAVE. RESPONSABILIDADES DEMONSTRADAS. EXCESSO NOS VALORES CONTRATADOS . PENALIDADES. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. -
'Para contratação de shows artísticos por inexigibilidade de licitação é essencial a presença de empresário exclusivo, sendo irregular a contratação por mero intermediário que não detenha contrato de exclusividade com o artista, nos termos do art. 25, III, da Lei de Licitações.' (TCE/MG, 1ª Câmara, processo nº 863065, Rel . Conselheiro Sebastião Helvécio, j. 17.12.13) - A utilização de procurações e declarações de exclusividade limitadas ao período ou à data dos shows apenas demonstra que a ré Marco Paulo Gama de Andrade Júnior-ME agiu como intermediária de contratação que poderia ter sido realizada diretamente pelo Município e, tendo ocorrido de modo diverso, gerou prejuízos de monta aos cofres públicos - 'A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados .'
Orientação Normativa nº 17 da AGU - Eficazmente comprovado o excesso do valor pago como cachê de bandas que se apresentaram por ocasião do aniversário da cidade, não justificada a disparidade com relação a shows similares em datas próximas, e não comprovadas ou justificadas as chamadas despesas extras, reconhece-se a improbidade administrativa, na forma de culpa grave - Embora nulo o contrato, determinar a devolução de seu valor integral em hipótese na qual o objeto foi realizado, implica enriquecimento injustificado do Município. Recursos parcialmente providos para fixar como dano a ressarcir o montante do excesso estabelecido pelo juiz na sentença.
(
TJ-MG - AC: 10479081456945003 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)

No que concerne aos valores contratados, verifica-se que não foram apresentados os preços praticados pelos artistas nos seis meses anteriores, conforme recomendado pela jurisprudência e pela boa prática administrativa para fins de justificativa de preços, tendo sido utilizados apenas contratos isolados que interessavam à formalização pretendida.

Tal circunstância é corroborada pela prova testemunhal produzida nos autos. O músico Robson Costa Santiago, integrante da Banda Ke Swing Bom, declarou
que o valor normalmente cobrado pela banda por apresentação era de aproximadamente
R$ 3.000,00
, sendo que, no caso concreto, a contratação ocorreu por
R$ 4.500,00
, por intermédio do empresário (fl. 4048).

De igual modo, o músico Claudevam dos Santos Silva, integrante da Banda Auge, afirmou que o

valor cobrado pela banda variava entre
R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00
, dependendo da distância e de outros fatores, tendo sido contratada no caso concreto pelo valor de
R$ 7.000,00
(fl. 4048).

Tais depoimentos evidenciam que as contratações intermediadas pelo apelante ocorreram por valores superiores aos normalmente praticados no mercado, sem que houvesse justificativa plausível para tanto.

Acrescente-se, ainda, que o informante Yamato Ayub Alves (fls. 9056-v/9057), ao prestar depoimento em juízo, destacou que
“um contratação de show artístico pela prefeitura de Itapemirim normalmente dura uma média de 20 dias em processo regular; Que não sabe dizer como alguns procedimentos desta natureza tramitaram em poucos dias, ou às vezes um único dia, no início da gestão do atual prefeito(...)”.

Diante desse cenário, verifica-se que o apelante não apenas participou da intermediação das contratações irregulares, como também se beneficiou diretamente de sua realização, assumindo o risco de contribuir para a celebração de contratos celebrados em desconformidade com as normas que regem a administração pública.

Assim, restou evidenciado que a conduta do recorrente não se limitou a mero equívoco administrativo ou atuação culposa, mas configurou participação consciente em contratações realizadas à margem dos requisitos legais, circunstância suficiente para caracterizar o dolo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92.

No tocante à alegação de que sua atuação como empresário exclusivo não teria sido devidamente considerada, igualmente entendo que não merece prosperar, uma vez que, como visto, o apelante não possuía exclusividade empresarial efetiva em relação à maior parte dos artistas contratados, circunstância que inviabiliza a utilização da hipótese de inexigibilidade de licitação prevista na Lei de Licitações.

No que se refere à alegação de que as contas teriam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cumpre consignar que eventual aprovação de contas não possui o condão de afastar a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, sobretudo quando demonstrada, no âmbito judicial, a prática de condutas que violam os princípios da administração pública ou causam prejuízo ao erário.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da multa civil, entendo que também não merece acolhimento, porquanto a sanção foi aplicada em consonância com o disposto no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade das condutas apuradas.

Por fim, no que se refere à alegação de inexistência de dano moral coletivo, registro que a matéria já foi objeto de análise quando do exame das demais apelações interpostas no presente feito, ocasião em que este voto enfrentou detidamente a questão.

Assim, por coerência, economia argumentativa e uniformidade de entendimento, reporto-me às razões anteriormente expostas, reiterando que as irregularidades verificadas no caso concreto extrapolam o mero descumprimento de formalidades administrativas, configurando efetiva lesão aos valores éticos que devem orientar a atuação do Poder Público.

Diante desse contexto, mostra-se legítima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, porquanto a conduta apurada comprometeu a moralidade administrativa e a confiança da coletividade na gestão da coisa pública.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

6.
Apelação de
JOSÉ ALVES PAIVA.

O recorrente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, embora a própria sentença tenha consignado não ter ficado satisfatoriamente demonstrada sua participação no esquema relacionado aos shows artísticos, atribuindo-lhe responsabilidade nos demais fatos, sobretudo porque responderia pelo Prefeito junto à municipalidade, na função de Gerente Geral do Município, sendo apontada também sua omissão diante das irregularidades verificadas.

O apelante sustenta que não há provas de sua participação nos atos imputados, que a condenação se baseou em suposições, sem demonstração de dolo, nexo causal ou prejuízo ao erário, que diversos contratos foram firmados antes de sua nomeação e que as provas testemunhais confirmariam sua ausência em licitações, contratos ou decisões administrativas relacionadas aos supostos ilícitos.

Afirma ainda, que não se configuraria dano moral coletivo e que seria indevida a manutenção da indisponibilidade de seus bens, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e desbloquear seus bens.

Pois bem.

No tocante à alegação de ausência de provas acerca de sua participação nos atos de improbidade administrativa,
entendo que a insurgência merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a responsabilização do apelante foi fundada, essencialmente, na premissa que, na condição de Gerente Geral do Município, possuiria ciência das irregularidades praticadas no âmbito da Administração Municipal, bem como teria permanecido omisso diante das ilegalidades verificadas, notadamente no que concerne a determinadas contratações e à locação de veículos.

Todavia, à luz das alterações promovidas pela Lei 14.230/21, que promoveu substancial reforma na Lei de Improbidade Administrativa, passou-se a se exigir, para a configuração do ato ímprobo, a comprovação do dolo.

Com efeito, dispõe o art. 1º, §1º, da Lei 8.429/92:

“
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.”

Nessa esteira, o §2º do art. 1º, da Lei n° 8.429/92, dispõe que “

Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente,
de modo que a configuração do ato de improbidade exige a demonstração de que o agente público tenha atuado com efetiva intenção de produzir o resultado vedado pela norma.

Ademais, o §3º do mesmo dispositivo estabelece que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”,
evidenciando que a responsabilização do agente não pode decorrer de presunções fundadas apenas no cargo ocupado ou na posição hierárquica exercida na Administração Pública.

Nesse contexto, não mais se admite a responsabilização por improbidade administrativa fundada em culpa, negligência ou mera irregularidade administrativa, sendo imprescindível a comprovação da atuação dolosa do agente.

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, I, V, VIII e XII, da Lei 8.429/92, sob o fundamento de que teria participado do esquema ilícito ou, ao menos, permanecido inerte diante das irregularidades apuradas.

Entretanto, da análise do conjunto probatório constante dos autos, não se vislumbra a existência de elementos suficientes a demonstrar, de forma segura, que o apelante tenha praticado atos administrativos concretos voltados à produção do dano ao erário, tampouco que tenha agido com o dolo exigido pela legislação vigente.

Com efeito, a própria sentença recorrida reconhece que não restou satisfatoriamente demonstrada a participação do apelante nos esquemas relacionados à contratação de shows, sendo-lhe atribuída responsabilidade sobretudo em razão de sua posição na estrutura administrativa municipal e de sua suposta omissão diante das irregularidades verificadas.

Todavia, a mera ocupação de cargo de direção ou assessoramento não se mostra suficiente para ensejar a responsabilização por improbidade administrativa, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que o agente tenha ordenado, autorizado ou participado diretamente dos atos administrativos que resultaram no dano ao erário.

No que concerne à irregularidade envolvendo a locação do veículo Kombi (9067-v/9068), placa MTV-7093, apontada nos autos, observa-se que o apelante foi responsabilizado com base na em sua suposta ciência e na omissão em adotar providências para sanar a irregularidade.

Todavia, ainda que se admita eventual conduta omissiva, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para caracterizar o ato de improbidade administrativa, notadamente, porque não restou demonstrado que o apelante tenha agido de forma dolosa, com a finalidade de permitir ou favorecer a ocorrência do dano ao erário.

Registre-se, ademais, que a carta (fl. 30) apreendida na residência do apelante, subscrita por Sérgio Cunha Morais, então Secretário Municipal de Administração, embora faça referência a irregularidades relacionadas à contratação de veículos, não evidencia, de forma inequívoca, que o recorrente tenha anuído ou participado deliberadamente da prática de atos ilícitos descritos nos autos.

Assim, na ausência de prova robusta acerca da atuação dolosa do apelante, não se mostra possível, ao meu sentir, manter a condenação por ato de improbidade administrativa, sob pena de responsabilização fundada em mera presunção decorrente da função exercida, o que não se coaduna com os parâmetros estabelecidos pela atual sistemática da Lei n° 8.429/92.

No que se refere ao dano moral coletivo, registre-se que a manutenção de tal condenação em relação aos demais demandados foi objeto de análise nas respectivas apelações. Todavia, diante da ausência de comprovação da participação dolosa do presente apelante nos atos ímprobos, não se revela possível estender-lhe a referida responsabilização.

Por consequência, impõe-se a reforma da sentença em relação ao apelante, afastando-se as sanções que lhe foram impostas, inclusive aquelas previstas no art. 12, II, da Lei n° 8.429/92.

Por todo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

7
.
Apelação de
LEONARDO PAIVA ALVES.

Em breve síntese,
o apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa por compor, juntamente com o Prefeito, o núcleo central do esquema investigado, atuando como articulador das contratações irregulares.

Segundo a sentença, com base em sua experiência na contratação de shows, teria arquitetado e gerenciado fases dos processos de inexigibilidade de licitação, valendo-se de cartas de exclusividade sem efetiva justificativa e desconsiderando a prévia averiguação de preços, em afronta às normas legais aplicáveis.

Nas suas razões, o recorrente sustenta que os fundamentos lançados na sentença não guardariam correspondência com o conjunto probatório constante dos autos, o qual demonstraria que ele não praticou qualquer ato ímprobo, tampouco agiu com dolo no exercício de suas funções.

Pois bem.

Observa-se dos autos que, d
e forma inequívoca, o apelante participou diretamente da execução e da supervisão das contratações irregulares realizadas pelo Município de Itapemirim.

Ele atuou como articulador das contratações de shows artísticos do “Verão/Carnaval 2013”, respondendo pelos contratos n°
027/2013 (pg. 13), 031/2013 (pg. 13), 032/2013 (pg. 14), 033/2013 (pg. 12), 043/2013 (pg. 12-13), 044/2013 (pg. 14), 049/2013 (pg. 11), 051/2013 (pg. 12) e 061/2013 (pg. 13), sendo o único fiscal responsável e sem a devida segregação de funções.

Além disso, coordenou contratações de estrutura e aparatos (Projetos Básicos n° 001/2013 - fl. 77 e 007/2013 fl. 77) e de locação de veículos junto à empresa Loca Express (contratos n° 084/2013 - fl. 22, 091/2013 – fl. 23), 092/2013 - fl. 23, 094/2013 – fl. 23, 105/2013 – fl. 23, 106/2013 – fl. 25, 107/2013 – fl. 26, 108/2013 – fl. 26, 113/2013 – fl. 23, 115/2013 – fl. 26 e 117/2013 – fl. 23.), nas quais se verificam sobrepreço, ampliação indevida de valores, aditivos sem justificativa e duplicidade contratual, ocasionando efetivo prejuízo ao erário.

Tal atuação encontra plena corroboração nos depoimentos colhidos. Carlos Fernando Peixoto Guimarães (fls. 9055-v/9056) afirmou que:

“
(...) alguns dias após a realização das eleições e vitória de Dr. Luciano o declarante foi procurado por LEONARDO DE PAIVA, vulgo ‘LEO PINTINHO’ e EVANDRO DE PAIVA, vulgo ‘DR. EVANDRO’, ambos primos entre si e também Dr. Luciano; (...) que desde o início do governo de LUCIANO a maioria das decisões tomadas pela Administração passavam por EVANDRO e LEO PINTINHO; que todas as contratações de shows eram feitas através de LEO PINTINHO; que apesar de não exercerem cargo ou função EVANDRO e LEO PINTINHO são quem, na verdade, ‘administram’ o município de Itapemirim, com o apoio e conhecimento do prefeito DR. LUCIANO o qual no entendimento do declarante, é quem lidera o grupo (...)”.

De maneira semelhante, Yamato Ayub Alves (fls. 9056-v/9057) confirmou que presenciou Leonardo negociando contratos com empresários e cobrando pagamentos, ao relatar que:

“
(...) sabe dizer também que Leonardo Paiva, antes mesmo da posse do Prefeito Luciano, mas após a eleição, firmou diversos compromissos com empresas prestadoras de serviços de shows artísticos e palanques; Que os compromissos foram confirmados com as empresas efetivamente contratadas na gestão de Luciano; Que o depoente chegou a presenciar Leonardo por diversas vezes ao telefone na praça municipal em contato com esses empresários;(...) que um membro do grupo Casaca ligou para a prefeitura de Itapemirim, especialmente para o Secretário de Turismo, Eleonai Martins, cobrando pagamento por um show realizado em Castelo, mas relativo a uma dívida de Leonardo com/e le em itapemirim; Que na verdade o representante da banda solicita urna solução para a pendência deixada por Leonardo (...)”.

No que se refere à inexistência de ato de improbidade administrativa, não assiste razão ao apelante.

As condutas demonstradas nos autos se enquadram claramente nos incisos I, V, VIII e XII, do artigo 10, da Lei n° 8.429/92.

Inicialmente, com relação ao inciso I, evidencia-se que o apelante facilitou e concorreu para que recursos públicos fossem indevidamente incorporados ao patrimônio de empresas contratadas, sem qualquer processo competitivo ou justificativa adequada, demonstrando controle absoluto sobre os contratos e favorecendo determinadas empresas.

No tocando ao inciso V, verifica-se que a contratação de serviços e locação de veículos ocorreu por valores superiores aos praticados no mercado. O contrato n° 084/2013 absorveu ajustes anteriores e foi republicado com valor global de R$ 608.900,00 (seiscentos e oito mil e novecentos reais), acrescido de aditivos que elevaram significativamente o montante inicial, gerando sobrepreço e prejuízo ao erário.

Outrossim, o inciso VIII se caracteriza na frustração da licitude dos processos de inexigibilidade, mediante a utilização de cartas de exclusividade desprovidas de fundamentação, a desconsideração da prévia averiguação de preços e a tramitação administrativa em prazo exíguo, evidenciando a efetiva lesão ao patrimônio público.

No que se refere ao inciso XII, verifica-se que o apelante permitiu, facilitou e concorreu para que terceiros se enriquecessem ilicitamente, favorecendo empresas específicas na execução de contratos celebrados pelo Município.

No tocante à alegação de inexistência de dolo, também não merece acolhimento.

O conjunto probatório demonstra que o apelante agiu com conhecimento e intenção de praticar condutas lesivas ao erário. A execução de contratos em ritmo incompatível com os trâmites legais, a sobreposição de contratos, o favorecimento deliberado de empresas, evidenciam dolo direto e inequívoco. Não se trata de mera negligência ou erro involuntário, mas de conduta consciente e deliberada, buscando vantagem indevida de terceiros às custas do patrimônio público.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença recorrida.

Por todo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

8. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço
e
neg
o
provimento
aos recursos de
GERVÁSIO ECCHER, LUCIANO DE PAIVA ALVES,
EVANDRO PASSOS PAIVA, LORIANE SILVA CALIXTO PAIVA
,
JHOEL FERREIRA MARVILA, MARCOS VINÍCIUS DA SILVA TAYLOR, CLAUDOMIR PEREIRA
e
LEONARDO PAIVA ALVES,
mantendo integralmente a sentença nos termos em que foi proferida; e
dar provimento
ao recurso

de
JOSÉ ALVES PAIVA
, para reformar a sentença, afastando as sanções que lhe foram imputadas, inclusive aquelas previstas no art. 12, II, da Lei n° 8.429/1992.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, considerando se tratar de ação proposta pelo Ministério Público (CF/88, art. 128, § 5°, II, alínea ‘a’).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro aos eminentes pares que se trata de recursos de
apelação cível
interpostos por
Gervásio Eccher, Luciano de Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva, Jhoel Ferreira Marvila, Marcos Vinícius da Silva Taylor, Claudomir Pereira
e
Leonardo Paiva Alves
contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Ministério Público Estadual
em Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa.

Entendi prudente pedir vista dos autos para melhor examinar os contornos fáticos e probatórios desta complexa lide. E, após detida análise, adiantando o meu posicionamento,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador Robson Luiz Albanez
, o qual também foi seguido pelo preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

De início, verifica-se que as defesas suscitaram Questão de Ordem concernente na suspensão do presente julgamento até a conclusão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7236 perante o Supremo Tribunal Federal. Alinhando-me ao eminente Relator,
rejeito a referida questão de ordem
, pois a medida cautelar deferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade não determinou a suspensão automática de todos os processos em curso nas instâncias ordinárias, de forma que se impõe a continuidade da marcha processual, em prestígio ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

No mérito, muito embora a Lei nº 14.230/2021 tenha extirpado a responsabilidade por ato ímprobo fundada em culpa ou mera irregularidade administrativa, exigindo-se para a sua configuração a demonstração cabal do dolo específico, que é definido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, o atento exame do caderno processual não permite solução diversa daquela já exposta pelo eminente Relator.

Em relação ao
Núcleo Político-Operacional (Luciano de Paiva Alves, Leonardo Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva e Jhoel Ferreira Marvila)
, o denso acervo documental e testemunhal demonstra a atuação coordenada e deliberada dos recorrentes na cúpula do Poder Executivo do município de Itapemirim, voltado ao direcionamento fraudulento e ao sobrepreço em contratações de shows artísticos do “Verão/Carnaval 2013” por inexigibilidades montadas. Verificou-se também duplicidade contratual e aditivos sem justificativa na contratação de locação de veículos. Todos estes atos ímprobos ensejaram efetivo prejuízo ao erário no montante solidário superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), não havendo como acolher a pretensão recursal absolutória.

A respeito do apelante
Gervásio Eccher
, sua participação restou sobejamente provada na operacionalização de exigência de vantagens indevidas junto a empresas contratadas para locação de veículos, utilizando-se de mecanismos de superfaturamento por quantitativos fictícios. Demonstrado o elemento subjetivo doloso em detrimento do patrimônio público, também deve ser negado provimento ao seu apelo.

Quanto ao
Núcleo de Intermediários (Carlos Fernando Peixoto Guimarães, Marcos Vinícius da Silva Taylor e Claudomir Pereira)
relacionados às apresentações artísticas, estes recorrentes atuaram como intermediários, valendo-se de cartas de exclusividade efêmeras e restritas às datas dos eventos para fraudar a obrigatoriedade de licitação, o que possibilitou a contratação pela Administração Municipal por valores sabidamente superiores aos praticados no mercado de trabalho, conforme atestado pelos próprios artistas, motivo pelo qual também se revela correta a manutenção da condenação solidária ao ressarcimento dos valores empreendidos na contratação dos shows por eles intermediados.

Já em relação ao apelante
José Alves Paiva
, conforme bem ponderou o eminente Relator, a sentença condenatória amparou-se unicamente em sua posição estrutural como Gerente Geral do Município e em suposta ciência omissiva quanto às ilegalidades na locação de uma Kombi. Todavia, a responsabilidade por improbidade administrativa é subjetiva, não se admitindo presunções fundadas apenas no cargo ocupado ou na posição hierárquica exercida, nos termos do disposto no art. 1º, § 3º, da LIA
1
. À míngua de prova robusta de ato administrativo concreto ou de dolo específico direcionado a permitir o desvio de verbas,
a reforma da sentença para absolvê-lo é medida imperativa,
razão pela qual acompanho o insigne Relator.

Preservado o reconhecimento do ato ímprobo dos demais apelantes, a condenação dos requeridos apelantes ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
atrai especial atenção em virtude de recente e paradigmático pronunciamento da Primeira Turma do colendo
Superior Tribunal de Justiça
. No julgamento do
Agravo em Recurso Especial nº 1.987.837/SP
, ocorrido em 7 de abril de 2026, o órgão fracionário
revisitou o posicionamento histórico daquela Corte Superior
. Por meio de uma votação dividida, concluiu-se pela impossibilidade de se reconhecer o dano moral coletivo no bojo da ação por ato de improbidade administrativa após a ampla reforma implementada pela Lei nº 14.230/2021, vejamos:

“
VIII - A Lei n. 14.230/2021, enquanto novatio legis in mellius, aplica-se aos processos sem trânsito em julgado apenas no tocante às normas de direito material mais favoráveis, não alcançando, em regra, normas de natureza processual nem as conclusões fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à caracterização dos atos de improbidade administrativa e às sanções correspondentes, observada, ainda, a suspensão da regra de redução do prazo prescricional por força de medida cautelar deferida na ADI n. 7.236. IX - A interpretação sistemática do art. 17, caput, do art. 17-D e do art. 12, caput, da Lei n. 8.429/1992, na redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, afasta a possibilidade de condenação por dano moral coletivo no âmbito da ação por ato de improbidade administrativa, sendo indevida a manutenção dessa parcela condenatória. X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, exclusivamente para afastar a condenação por dano moral coletivo, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.”
(AREsp n. 1.987.837/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 4/5/2026, STJ)

Sob a ótica da corrente vencedora na colenda Primeira Turma do STJ, fincada na interpretação sistemática dos arts. 12,
caput
, 17,
caput
, e 17-D, todos da Lei nº 8.429/1992, o escopo da demanda de improbidade é estritamente repressivo e sancionatório pessoal, limitando o objeto ressarcitório ao dano patrimonial efetivo. Desse modo, eventual reparação de natureza extrapatrimonial coletiva deveria ser buscada exclusivamente por meio de via autônoma, mediante o ajuizamento de Ação Civil Pública fundada na Lei nº 7.347/1985.

Importa registrar, contudo, que
o cenário jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça permanece nitidamente dividido e longe de uma pacificação uniforme
. Além de o mencionado julgamento pela colenda Primeira Turma tenha sido por votação apertada e reflita conclusão inovadora, em sentido diametralmente oposto à vertente restritiva, a colenda Segunda Turma de Direito Público do STJ mantém incólume o posicionamento clássico pelo cabimento do dano moral coletivo em ações de improbidade administrativa. Conforme ilustra o recente julgamento do Recurso Especial nº 2.094.489/SP
2
, ocorrido em 16/12/2025, a colenda Segunda Turma compreende que os atos de improbidade que acarretam grave abalo social e violam de forma injusta os valores extrapatrimoniais compartilhados pela comunidade – como a moralidade administrativa e a confiança social no poder público – autorizam perfeitamente a fixação de indenização extrapatrimonial coletiva no próprio feito.

Diante desse panorama de manifesta divergência interna no colendo Tribunal da Cidadania e considerando que a nova orientação inaugurada pela Primeira Turma consubstancia entendimento recente, cindido, isolado e desprovido de qualquer eficácia vinculante, não vislumbro razões jurídicas aptas a motivar, ao menos por ora, a alteração do entendimento tradicional.

Por conseguinte, continuo a me filiar ao posicionamento majoritário que admite a condenação por dano moral coletivo no bojo da ação de improbidade. Trata-se de medida imperativa para responder à gravidade concreta dos ilícitos e garantir a recomposição imaterial do corpo social profundamente agredido pelas fraudes estruturadas na cúpula municipal, razão pela qual
acompanho integralmente a proposta de manutenção da condenação extrapatrimonial solidária nos termos delineados pelo eminente Relator
.

Ante o exposto,
alinhando-me inteiramente às robustas e lúcidas conclusões adotadas pelo eminente Relator
,
conheço dos recursos e nego provimento
aos apelos de Gervásio Eccher, Luciano de Paiva Alves, Evandro Passos Paiva, Loriane Silva Calixto Paiva, Jhoel Ferreira Marvila, Marcos Vinícius da Silva Taylor, Claudomir Pereira e Leonardo Paiva Alves. Outrossim,
dou provimento ao recurso de José Alves Paiva
para reformar a sentença objurgada, afastando todas as sanções que lhe foram imputadas.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 1º. (...). § 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

2
“É cabível a condenação por dano moral coletivo em ações de improbidade administrativa, desde que demonstrada a ofensa grave a valores extrapatrimoniais compartilhados pela coletividade, como a moralidade administrativa e a confiança social no poder público” (REsp n. 2.094.489/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025, STJ).

Acompanho o voto de relatoria.